Tribunal: STM
Processo: 7000467-32.2021.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSÉ BARROSO FILHO
Órgão julgador: JOSÉ BARROSO FILHO
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2022-06-02
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. ART. 290 DO CPM. PRELIMINAR. IMBRICADA MÉRITO RECURSAL.
NÃO CONHECIMENTO. DECISÃO UNÂNIME. SENTENÇA CONDENATÓRIA. MANUTENÇÃO.
AUTORIA, MATERIALIDADE E CULPABILIDADE. CONFIGURAÇÃO. DOLO DIRETO. COMPROVAÇÃO
DIANTE DOS ELEMENTOS PROBATÓRIOS EXISTENTES NOS AUTOS. ART. 290 DO CPM. DELITO DE
PERIGO ABSTRATO. OFENSA AO BEM JURÍDICO TUTELADO IMEDIATO E AO REGULAR
FUNCIONAMENTO DA INSTITUIÇÃO MILITAR. CONDUTA DE ALTA REPROVABILIDADE.
DESPROVIMENTO. DECISÃO POR MAIORIA.
I. Preliminar de nulidade do processo pelo comprometimento da materialidade delitiva suscitada
pela DPU e pelo Representante da PGJM. Não obstante a alegação defensiva sobre a ilicitude da
revista pessoal e da nulidade da apreensão do cigarro de maconha, a tese não merece acolhida.
A apreensão da substância entorpecente constitui prova lícita. Não havendo de se arguir a
suposta nulidade do conjunto probatório, tampouco o desentranhamento das provas dos autos.
Preliminar não conhecida por estar imbricada com o mérito recursal, nos termos do art. 81, § 3º,
do RISTM. Decisão unânime.
II. A autoria e a materialidade delitivas se encontram caracterizadas em face da prova
testemunhal e da prova pericial, nessa ordem.
III. A conduta de portar substância entorpecente no interior de área sujeita à Administração
Militar, descrita no art. 290 do CPM, está configurada nos autos.
IV. O dolo se encontra delineado na conduta do Réu. A ofensividade ao bem jurídico tutelado é
de extrema gravidade, não podendo se falar em reduzidíssimo grau de reprovabilidade do
comportamento do Réu, tampouco em inexpressividade da lesão jurídica provocada.
V. O réu possuía plena capacidade mental, sendo responsável criminalmente pela sua conduta.
VI. Em que pese o esforço da Defesa, descabe falar em inconstitucionalidade da criminalização
do uso de drogas, porque em se tratando de substância entorpecente, proscrita em lei, em
ambiente sujeito à Administração Militar, seja em pequenas quantidades, independente da
natureza da droga ilícita, trará efeitos devastadores no seio da caserna. Além de colocar a saúde
pessoal e dos seus colegas em perigo, também repercutirá muito negativamente nas tropas
militares, colocando em risco a regularidade da OM.
VII. O bem jurídico tutelado pela legislação penal castrense sempre será diverso da legislação
penal comum, aquele terá um plus, qual seja, haverá proteção a um bem jurídico mediato, isto
é, a proteção às instituições militares e o seu bom funcionamento.
VIII. As alterações introduzidas pela Lei nº 11.343/2006 não se aplicam ao Código Penal Militar,
em razão de este já possuir a respeito previsão legal específica.
IX. A Sentença não merece reparo.
X. Conhecimento do Apelo. Decisão por unanimidade.
XI. Desprovimento do Apelo. Decisão por maioria.

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

APELAÇÃO Nº 7000467-32.2021.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
REVISOR: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
APELANTE: LUCAS EZEQUIEL BATISTA
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
02/06/2022
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE
QUEIROZ, Vice-Presidente, na ausência ocasional do Ministro Presidente, o
Plenário do Superior Tribunal Militar, por unanimidade, não conheceu das
preliminares de nulidade suscitada pela Defensoria Pública da União e pelo
Representante da Procuradoria-Geral da Justiça Militar, por estarem imbricadas
com o mérito recursal. Em seguida, no mérito, por unanimidade, conheceu e,
por maioria, negou provimento ao apelo da Defesa de LUCAS EZEQUIEL
BATISTA, ex-Sd Ex, para manter íntegra a Sentença recorrida, por seus próprios e
jurídicos fundamentos, nos termos do voto do Relator Ministro JOSÉ BARROSO
FILHO. Os Ministros JOSÉ COÊLHO FERREIRA e MARIA ELIZABETH GUIMARÃES
TEIXEIRA ROCHA davam provimento ao Apelo defensivo, para reformar a
Sentença e absolver o Apelante, do crime previsto no art. 290 do CPM, com
fundamento no art. 439, alínea "e", do CPPM.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
(Revisor), ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES,
ODILSON SAMPAIO BENZI, FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, CARLOS VUYK
DE AQUINO, LEONARDO PUNTEL, CELSO LUIZ NAZARETH, CARLOS AUGUSTO
AMARAL OLIVEIRA e CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS.
Os Ministros MARCO ANTÔNIO DE FARIAS (Revisor) e JOSÉ COÊLHO FERREIRA
farão declarações de voto.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
GIOVANNI RATTACASO

29/08/2022 18:27
:: 40001344724 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=4657d9b4782b840...
1/21
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000467-32.2021.7.00.0000/SP
RELATOR: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
APELANTE: LUCAS EZEQUIEL BATISTA
ADVOGADO: AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
APELAÇÃO. DEFESA. ART. 290 DO CPM. PRELIMINAR.
IMBRICADA MÉRITO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO.
DECISÃO
UNÂNIME.
SENTENÇA
CONDENATÓRIA.
MANUTENÇÃO.
AUTORIA,
MATERIALIDADE
E
CULPABILIDADE.
CONFIGURAÇÃO.
DOLO
DIRETO.
COMPROVAÇÃO DIANTE DOS ELEMENTOS PROBATÓRIOS
EXISTENTES NOS AUTOS. ART. 290 DO CPM. DELITO DE
PERIGO
ABSTRATO.
OFENSA
AO
BEM
JURÍDICO
TUTELADO IMEDIATO E AO REGULAR FUNCIONAMENTO
DA
INSTITUIÇÃO
MILITAR.
CONDUTA
DE
ALTA
REPROVABILIDADE. DESPROVIMENTO. DECISÃO POR
MAIORIA.
I. Preliminar de nulidade do processo pelo comprometimento da
materialidade delitiva suscitada pela DPU e pelo Representante da
PGJM. Não obstante a alegação defensiva sobre a ilicitude da revista
pessoal e da nulidade da apreensão do cigarro de maconha, a tese não
merece acolhida. A apreensão da substância entorpecente constitui
prova lícita. Não havendo de se arguir a suposta nulidade do conjunto
probatório, tampouco o desentranhamento das provas dos autos.
Preliminar não conhecida por estar imbricada com o mérito recursal,
nos termos do art. 81, § 3º, do RISTM. Decisão unânime.
II. A autoria e a materialidade delitivas se encontram caracterizadas
em face da prova testemunhal e da prova pericial, nessa ordem.
III. A conduta de portar substância entorpecente no interior de área
sujeita à Administração Militar, descrita no art. 290 do CPM, está
configurada nos autos.
IV. O dolo se encontra delineado na conduta do Réu. A ofensividade
ao bem jurídico tutelado é de extrema gravidade, não podendo se falar
em reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento do Réu,
tampouco em inexpressividade da lesão jurídica provocada.
7000467-32.2021.7.00.0000
40001344724 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

29/08/2022 18:27
:: 40001344724 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=4657d9b4782b840...
2/21
V. O réu possuía plena capacidade mental, sendo responsável
criminalmente pela sua conduta.
VI. Em que pese o esforço da Defesa, descabe falar em
inconstitucionalidade da criminalização do uso de drogas, porque em
se tratando de substância entorpecente, proscrita em lei, em ambiente
sujeito à Administração Militar, seja em pequenas quantidades,
independente da natureza da droga ilícita, trará efeitos devastadores no
seio da caserna. Além de colocar a saúde pessoal e dos seus colegas
em perigo, também repercutirá muito negativamente nas tropas
militares, colocando em risco a regularidade da OM.
VII. O bem jurídico tutelado pela legislação penal castrense sempre
será diverso da legislação penal comum, aquele terá um plus, qual seja,
haverá proteção a um bem jurídico mediato, isto é, a proteção às
instituições militares e o seu bom funcionamento.
VIII. As alterações introduzidas pela Lei nº 11.343/2006 não se
aplicam ao Código Penal Militar, em razão de este já possuir a respeito
previsão legal específica.
IX. A Sentença não merece reparo.
X. Conhecimento do Apelo. Decisão por unanimidade.
XI. Desprovimento do Apelo. Decisão por maioria.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do
Superior Tribunal Militar, em sessão de julgamento presencial, sob a presidência do
Excelentíssimo Senhor Ministro PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, na
conformidade do Extrato da Ata de Julgamento, por unanimidade, em não
conhecer da preliminar de nulidade suscitada pela Defensoria Pública da União e
pelo Representante da Procuradoria-Geral da Justiça Militar por estarem imbricadas
com o mérito recursal. Em seguida, no mérito, por unanimidade, em conhecer e,
por maioria, em negar provimento ao apelo da Defesa de LUCAS EZEQUIEL
BATISTA, ex-Sd Ex, para manter íntegra a Sentença recorrida por seus próprios e
jurídicos fundamentos.
Brasília, 2 de junho de 2022.
MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
7000467-32.2021.7.00.0000
40001344724 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

29/08/2022 18:27
:: 40001344724 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=4657d9b4782b840...
3/21
Relator
RELATÓRIO
Trata-se de recurso de Apelação interposto pela Defensoria Pública da
União contra a Sentença proferida pelo Conselho Permanente de Justiça para o
Exército da 2ª Auditoria da 2ª CJM, que, em 18 de junho de 2021, por maioria,
julgou procedente o pedido e condenou LUCAS EZEQUIEL BATISTA, ex-Sd à
pena de 1 (um) ano de reclusão, como incurso no art. 290, caput, do Código Penal
Militar, com o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos, o direito de apelar em
liberdade e o regime prisional inicialmente aberto.
Os fatos trazidos aos presentes autos foram colhidos em sede de
Inquérito Penal Militar, autuados sob o nº 7000022-51.2021.7.02.0002, tendo sido
encarregado o Cap Matheus Guedes Barros (IPM nº 7000022-51.2021.7.02.0002,
evento 1, IPM1).
A Denúncia foi oferecida em 11 de fevereiro 2021 e imputou ao
Denunciado a seguinte prática delitiva (Processo nº 7000050-19.2021.7.02.0002,
evento 1-DENÚNCIA2):
Consta do incluso IPM que, no dia 19 de dezembro de 2020, por volta das 8:30hs, o
denunciado deixou sua mochila no Bicicletário do 5º Batalhão do Infantaria Leve e
assumiu suas funções naquela organização militar.
Momentos depois, o sargento Leonardo de Oliveira Rodrigues, ao estacionar sua
bicicleta, encontrou a referida mochila, e, estranhando o fato, levou-a até o adjunto
ao Oficial de Dia, sargento Jean Carlos Silva de Azevedo, visando à identificação
do dono. O sargento Jean Carlos Silva de Azevedo, acompanhado do sargento
Reginaldo Luiz de Souza, realizaram uma revista na mochila, e lá encontraram
alguns pertences pessoais, como toalha, caderno, material de higiene, uniforme
militar em nome do denunciado, e também um cigarro artesanal, semelhante a
maconha, e comunicaram o fato ao Oficial de Dia.
Foi realizada uma averiguação informal, sendo que o soldado Lucas Ezequiel
assumiu, diante do adjunto ao oficial de dia, Sargento Jean, e do Sargento Oliveira
Rodrigues e do Sargento Reginaldo Luiz, que era o proprietário da mochila e de
todos os pertences encontrados dentro dela, inclusive o cigarro de maconha,
relatando também que havia utilizado a substância antes de ir para a organização
militar.
Os fatos foram comunicados ao Comando do 5º Batalhão de Infantaria Leve pelo
DIEX Especial 1, de 20 de dezembro de 2020 (fls. 10) Não foi lavrado auto de
prisão em flagrante, optando-se pela instauração de inquérito policial militar (fls.
9).
7000467-32.2021.7.00.0000
40001344724 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

29/08/2022 18:27
:: 40001344724 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=4657d9b4782b840...
4/21
No âmbito deste, o soldado Lucas Ezequiel admitiu ser o proprietário da mochila,
alegando que a havia deixado no bicicletário porque estava atrasado. Admitiu
também que o cigarro lhe pertencia, tratando-se de maconha, e informou que havia
consumido a substância a caminho da organização militar (fls. 19/20).
O Sargento José Augusto dos Santos Neto; o Sargento Leonardo de Oliveira
Rodrigues; o Sargento Reginaldo Luiz de Souza e o Sargento Jean Carlos Silva de
Azevedo foram ouvidos como testemunhas, tendo relatado que, ao revistarem a
mochila encontrada pelo sargento Leonardo de Oliveira Rodrigues, encontraram a
substância semelhante à maconha, e que o soldado Lucas Ezequiel Batista
prontamente admitiu a propriedade da substância. (fls. 21/22, 23/24 25/26, 27/28 e
29/30).
O cigarro pertencente ao denunciado foi lacrado (lacre nº 0062020), e
encaminhado para exame no Instituto de Criminalística da Secretaria de Segurança
(fls. 11/12), resultando no laudo juntado às fls. 32/34, o qual detectou a presença da
substância tetraidrocanabinol (THC), constante da Lista F2 (Lista das Substâncias
Psicotrópicas da Lista F, Lista das Substâncias de Uso Proscrito no Brasil) da
Portaria ANVISA 344/98 e atualizações posteriores.
De tudo quanto relatado se extrai que LUCAS EZEQUIEL BATISTA, agindo de
forma livre e consciente, no dia 19 de dezembro de 2020, ao trazer para área sujeito
à administração militar substância entorpecente, incorreu no delito de tráfico,
posse ou uso de entorpecente ou substância de efeito similar.
As razões de convicção quanto à autoria do delito que se imputa ao denunciado
repousam no IPM em epígrafe, notadamente no relato dos militares que
acompanharam a revista da mochila e no laudo pericial.
Ante o exposto, o Ministério Público Militar protesta pelo recebimento da presente
Denúncia, com a citação de LUCAS EZEQUIEL BATISTA para se ver processar e
julgar perante esse Juízo, sob pena de revelia, até final julgamento, como incurso
no delito tipificado no artigo 290 do Código Penal Militar.
Os fatos foram comunicados ao Comando do 5º Batalhão de Infantaria
Leve (Lorena/SP) por intermédio do DIEX Especial 1, de 20 de dezembro de 2020.
O Auto de Prisão em Flagrante não foi lavrado, tendo a Autoridade competente
determinado a imediata instauração de Inquérito Policial Militar (IPM).
O recebimento da peça Inicial se deu em 11 de fevereiro de 2021 por
estar revestida das formalidades legais (Processo nº 7000050-19.2021.7.02.0002,
evento 1, REC DENÚNCIA3).
O Réu, à época do delito, ocorrido em 19 de dezembro de 2020,
contava com 19 (dezenove) anos de idade, em razão de seu nascimento datado de 11
de maio de 2001 (Processo nº 7000050-19.2021.7.02.0002, evento 1 e evento 15,
MANDCITAÇÃO1).
7000467-32.2021.7.00.0000
40001344724 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

29/08/2022 18:27
:: 40001344724 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=4657d9b4782b840...
5/21
O Acusado foi citado em 24 de fevereiro de 2021 e declarou não ter
condições de constituir advogado (Processo nº 7000050-19.2021.7.02.0002, evento
15, MANCITAÇÃO1 e CERT 2).
As testemunhas arroladas pelo Órgão Ministerial foram ouvidas em 28
de abril de 2021, comparecendo o Sgt Reginaldo Luiz de Souza, o Sgt Leonardo de
Oliveira Rodrigues e o Sgt Jean Carlos Silva Azevedo. A DPU não arrolou
testemunhas (Processo nº 7000050 19.2021.7.02.0002, evento 20, REQ1).
Na mesma assentada, o Acusado foi qualificado e interrogado, tudo,
pelo sistema de teleconferência (Processo nº 7000050-19.2021.7.02.0002, evento 52,
ATA1).
A DPU e o MPM, apesar de intimados, não apresentaram qualquer
pedido de diligência na fase do art. 427 do CPPM, transcorrendo o prazo in albis.
Em alegações escritas, o Representante do Ministério Público Militar
postulou a condenação do Acusado, nos termos descritos na Inicial (Processo nº
7000050-19.2021.7.02.0002, evento 67, ALEGAÇÕES1).
A Defensoria Pública da União, em Alegações derradeiras, requer a
absolvição do Acusado em decorrência do reconhecimento da inconstitucionalidade
da tutela penal contida no art. 290, caput, do Código Penal Militar, bem como do
princípio da insignificância e da ausência de dolo, em virtude da não comprovação
da autoria delitiva. Subsidiariamente, pugnou pelo afastamento do referido artigo,
para que fossem aplicadas as medidas restritivas de direito previstas no art. 28,
caput, da Lei nº 11.343/2006, em atenção à alteração legislativa trazida pela Lei nº
13.491/2017. Ao final, na hipótese de condenação, que fosse realizada a adequada
dosimetria da pena, com as atenuações e as reduções devidas, concedendo-lhe a
suspensão condicional da execução da pena e o direito de recorrer em liberdade
(Processo nº 7000050-19.2021.7.02.0002, evento 70, ALEGAÇÕES1).
Em sessão realizada em 15 de junho de 2021, o MPM realizou
minucioso relato acerca dos fatos narrados na Denúncia, afirmou que foram
comprovadas a autoria e a materialidade delitivas e protestou pela condenação do
Acusado à pena mínima com o benefício do sursis. Com a palavra a Defesa, esta
requereu a absolvição do Acusado.
Após os debates, o Conselho Permanente de Justiça para o Exército da
2ª Auditoria da 2ª CJM, em 18 de junho de 2021, por maioria, rejeitou as
preliminares arguidas pela Defesa. E, no mérito, julgou procedente o pedido e
condenou LUCAS EZEQUIEL BATISTA, ex-Sd, à pena de 1 (um) ano de reclusão,
como incurso no art. 290, caput, do Código Penal Militar, com o benefício do sursis
7000467-32.2021.7.00.0000
40001344724 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

29/08/2022 18:27
:: 40001344724 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=4657d9b4782b840...
6/21
pelo prazo de 2 (dois) anos, com o direito de apelar em liberdade e com o regime
prisional inicialmente aberto (Processo nº 7000050-19.2021.7.02.0002, evento 89,
SENT1).
A Sentença foi disponibilizada no e-Proc em 18 de junho de 2021; a
intimação eletrônica da Defensoria Pública da União foi expedida em 18 de junho de
2021, informando o prazo recursal; a sua confirmação se deu em 21 de junho de
2021 e o recurso foi interposto, em tempo hábil, no mesmo dia (Processo nº
7000050-19.2021.7.02.0002, evento 95).
O trânsito em julgado para a Acusação se deu em 29 de junho de 2021
(Processo nº 7000050-19.2021.7.02.0002, evento 96, CERT_TRANS_JULG1).
A Defensoria Pública da União, em suas Razões Recursais, apresenta
as seguintes teses: alega a inconstitucionalidade da criminalização do uso de drogas;
aduz o reconhecimento da insignificância da conduta imputada ao Réu; e alerta
sobre a desproporcionalidade entre o tratamento penal conferido ao usuário de
drogas pelo Código Penal Militar e pela Lei nº 11.343/2006 (Processo nº 7000050-
19.2021.7.02.0002, evento 95, APELAÇÃO1 e RAZAPELA2).
Ao final, requer, in verbis:
a) seja declarada a nulidade do presente feito, desde a revista ocorrida, sendo essa
prova ilícita, bem como todas as provas dela derivadas;
b) subsidiariamente, seja reformada a r. Sentença condenatória recorrida,
procedendo-se:
b.1) à ABSOLVIÇÃO do apelante, em decorrência do reconhecimento da
inconstitucionalidade da tutela penal para usuário de drogas, bem como do
princípio da insignificância e da subsidiariedade do Direito Penal e também da
ausência de dolo;
b.2) subsidiariamente, sejam aplicadas as medidas restritivas de direito do artigo
28, caput, da Lei nº 11.343/2006.
Em contrarrazões, o membro do Ministério Público Militar refuta os
argumentos trazidos pela Defesa e pugna pelo desprovimento do Recurso (Processo
no 7000050-19.2021.7.02.0002, evento 101, CONTRAZ1).
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em parecer da lavra do Dr.
Carlos Frederico de Oliveira Pereira, Subprocurador-Geral da Justiça Militar, opinou
no sentido de que: “[...] o processo seja anulado sem renovação (artigo 500, III, ̈b ̈,
do CPPM), em vista do comprometimento da materialidade delitiva. Caso superada
a preliminar, no mérito a Apelação deve ser julgada improcedente.” (Processo nº
7000467-32.2021.7.00.0000, evento 6, 1-PAREC MP).
7000467-32.2021.7.00.0000
40001344724 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

29/08/2022 18:27
:: 40001344724 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=4657d9b4782b840...
7/21
Em Manifestação Judicial, datada de 24 de maio de 2022, o e. Dr.
Afonso Carlos Roberto do Prado, Defensor Público de Categoria Especial junto aos
Tribunais Superiores, reafirmou os argumentos defensivos trazidos pela DPU/São
Paulo/SP, em favor do ora apelante Lucas Ezequiel Batista.
É o Relatório.
VOTO
O presente Recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, merecendo ser conhecido.
I. PRELIMINAR
Preliminar de nulidade do processo pelo comprometimento da
materialidade delitiva suscitada pela DPU e pelo Representante da PGJM.
A preliminar não merece ser acolhida.
A Defensoria Pública da União, em suas Razões Recursais, e a
Procuradoria Geral da Justiça Militar (PGJM), em seu parecer, arguem preliminar de
anulação do processo sem renovação, nos termos do art. 500, inciso III, alínea b, do
CPPM, tendo em vista o suposto comprometimento da materialidade delitiva.
A PGJM assevera, em síntese, que a revista na mochila do Apelante
não decorreu de fundada suspeita de porte de entorpecentes, tampouco dentro de um
quadro rotineiro de revistas em pertences pessoais, mas sim para se saber quem era o
proprietário daquela mochila, aparentemente abandonada ou esquecida. Momento
no qual acabou sendo localizado o entorpecente.
Argui que em casos assim, não se tem reconhecido a traficância, com
mais razão não se poderá considerar configurado o porte ilegal de entorpecente para
uso próprio. Entretanto, trata-se de entendimento questionável, a vista do caráter
permanente do crime.
Afirma o entendimento que, se quando trasladado para o direito militar
merece observações por questões de segurança e de manutenção da hierarquia e da
disciplina, revistas aleatórias devem ser realizadas nas unidades militares. Contudo,
de qualquer forma, em razão das circunstâncias do caso concreto, não se tratou de
revista com o objetivo de localizar entorpecentes, mesmo que aleatória, pois nessa
hipótese outros militares também estariam sendo revistados.
Naturalmente, data venia, se fossem imperativas tais considerações,
também se aplicariam no caso das rotineiras revistas de armário nos alojamentos,
realizadas de forma aleatória e inopinada, nas quais são lavrados flagrante de posse
7000467-32.2021.7.00.0000
40001344724 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

29/08/2022 18:27
:: 40001344724 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=4657d9b4782b840...
8/21
de substância entorpecente no interior dos quartéis, dos quais decorrem inúmeras
condenações no âmbito da JMU e processualmente referendadas nesta Corte. Seriam
casos similares a este: um na mochila, o outro no armário.
Nesse sentido, cito um precedente da Corte:
EMENTA: APELAÇÃO. DPU. POSSE DE ENTORPECENTE. (ART. 290 DO
CPM). INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. NÃO CARACTERIZAÇÃO. AUTORIA E
MATERIALIDADE DELITIVAS. LASTRO PROBATÓRIO SUFICIENTE. DOLO.
COMPROVAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE EXCLUDENTES DE ILICITUDE E DE
CULPABILIDADE. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. DECISÃO POR
MAIORIA. 1. Apelação interposta pela Defensoria Pública da União em favor de
ex-Soldado do Exército condenado pela prática de posse de entorpecente no
interior de área sob Administração Militar (art. 290 do CPM). A imputação diz
respeito à droga encontrada no interior do armário pertencente ao Acusado. 2.
Conduta devidamente tipificada no art. 290 do CPM. Lastro probatório suficiente
no tocante à demonstração da autoria e materialidade delitivas e da presença do
dolo da conduta, não se vislumbrando a existência de excludentes de ilicitude e de
culpabilidade. 3. Diante do conjunto fático probatório, a mera alegação defensiva
de que o Réu não era usuário de drogas e que o material entorpecente não
pertencia ao agente do delito, sem qualquer respaldo probatório, não se mostra
suficiente para instalar dúvida no tocante à autoria e ao dolo da conduta. 4.
Apelação defensiva a que se nega provimento. Decisão por maioria. (APELAÇÃO
Nº 7000483-83.2021.7.00.0000. Relator Ministro LÚCIO MÁRIO DE BARROS
GÓES, Julgada em 6/12/2021 - 09/12/2021) (Grifo nosso).
In casu, não há que se falar em ilegalidade da revista pessoal (no caso,
da mochila) e, como consequência, a ilicitude da apreensão da substância
entorpecente.
Como bem destacou o juízo a quo na Sentença condenatória:
[...] as testemunhas militares inquiridas enunciaram que a mochila apreendida fora
deixada no bicicletário, ao lado de uma bicicleta. Tendo em vista que o objeto se
encontrava abandonado, em lugar sujeito à Administração Militar, sem qualquer
identificação de seu dono, a atitude do 2o Sgt Leonardo de Oliveira Rodrigues, ao
apreender a mochila, mostrou-se razoável, legal, além de zelosa e precavida, diante
da possibilidade de que a bolsa contivesse um artefato perigoso. A conduta do
agente público visou à incolumidade de seus colegas de farda e da estrutura militar.
Conforme informam os autos, a mochila não possuía qualquer
identificação que pudesse atestar a propriedade como sendo do ora Apelante, além
do fato de que estava disposta "de pé" ao lado de uma das bicicletas do bicicletário,
que também não possuía a identificação do militar.
Acrescente-se, ainda, que o Réu, na ocasião de seu interrogatório,
confessou a prática delitiva, assumindo que a droga encontrada dentro da mochila,
que estava no chão do bicicletário do 5º BIL, pertencia-lhe, sendo utilizada para uso
7000467-32.2021.7.00.0000
40001344724 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

29/08/2022 18:27
:: 40001344724 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=4657d9b4782b840...
9/21
pessoal e que tinha conhecimento da proibição de portar entorpecentes em área
sujeita à Administração Militar.
A confissão do acusado é corroborada pelos testemunhos indicados
pelo Ministério Público Militar, em conformidade com o art. 307 do Código de
Processo Penal Militar.
Vejamos o depoimento da testemunha de acusação 1º Sgt Reginaldo
Luiz de Souza (Evento 53), que proporciona o perfeito descortino da dinâmica dos
fatos:
Até então, era auxiliar de inteligência do 5º Batalhão de Infantaria Leve e nesse
dia, que era um final de semana, como de praxe foi para lá para os afazeres
naturais da função [...]
Naquele dia, ao chegar ao Batalhão, foi trazido pelo adjunto Oficial de Dia (Sgt
Jean) e o Sgt Oliveira Rodrigues que, por coincidência, ao chegar ao Batalhão,
achou essa mochila no bicicletário. Segundo ele, encontrou uma mochila
abandonada e levou até o adjunto Oficial de Dia informando sobre o ocorrido.
Queriam achar o dono da mochila porque poderia ser de algum Soldado, militar do
Batalhão ou algum civil que poderia ter jogado na área do Batalhão. Levaram a
mochila para a 2º Seção, que é de materiais abandonados, pois alguém poderia
buscar informação.
Como não tinham a menor ideia de quem era o dono da mochila, acharam por bem
fazer uma vistoria para ver se encontravam alguma identificação de algum possível
dono. Ao vistoriá-la, foram verificados vários pertences individuais de um militar
identificado pela camiseta camuflada que estava escrito "Sd Ezequiel", e outros
pertences pessoais. Só que em um dos bolsos da mochila havia um cigarro
supostamente de maconha pelas características e dentro de um saco plástico.
Então, a coisa começou a ficar séria porque queriam identificar o possível dono da
mochila abandonada, mas encontraram um cigarro com características de
maconha. Tentaram identificar o dono, o que não foi difícil, porque ao observarem
o pátio do Batalhão, já viram um militar com a aparência de preocupado,
procurando algo, andando "para lá e para cá" e ele não estava fardado, estava
civil, destacando-se no pátio do Batalhão. Chamaram o militar e perguntaram seu
nome, que era o mesmo da camiseta que estava na mochila. Perguntaram se ele
teria perdido algo e ele respondeu que sua mochila teria sumido de onde tinha
deixado, no lado de fora do Batalhão, no bicicletário.
A partir daí, perguntou o que tinha dentro da mochila, de forma que realmente
pudesse chegar à conclusão de que a mochila era dele, e o Sd descreveu exatamente
tudo o que tinha na mochila omitindo o cigarro supostamente de maconha. Indagou
ao Sd perguntando se tinha mais alguma coisa, ele respondeu que tinha um cigarro.
Perguntou do que seria este cigarro, obtendo a resposta de que seria de maconha.
Perguntou se teria feito o uso antes de ir ao Quartel e o Sd confirmou que teria feito
o uso por volta das 05h00 ou 06h00 da manhã. Então, naquele momento em que
confirmou para eles (auxiliar de inteligência da unidade, adjunto Oficial de Dia e
7000467-32.2021.7.00.0000
40001344724 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

29/08/2022 18:27
:: 40001344724 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=4657d9b4782b84...
10/21
auxiliar de inteligência que estava substituindo-o) que a mochila, os materiais e o
cigarro de droga (que ele confirmou que era maconha) eram dele. Foi dessa forma
que a mochila e a droga foram verificadas.
Em seguida, o material entorpecente foi recolhido, acondicionado em
embalagem com lacre (Lacre nº 0062020), submetido à perícia e testado positivo
pelo Instituto de Criminalística da Secretaria de Segurança (fls. 11/12), resultando
no Laudo nº 422.747, juntado às fls. 32/34, o qual detectou a presença da substância
tetraidrocanabinol (THC), constante da Lista F2 (Lista das Substâncias Psicotrópicas
da Lista F, Lista das Substâncias de Uso Proscrito no Brasil) da Portaria ANVISA nº
344/1998 e atualizações posteriores (IPM nº 7000022-51.2021.7.02.0002, evento 4,
IP-PROCE1).
Como se depreende da narrativa constante do aludido depoimento, os
procedimentos adotados foram absolutamente adequados, não se vislumbrando
qualquer atitude que pudesse vir a inquinar de nulidade as medidas adotadas ou
mesmo a prova colhida, de modo a impor o desentranhamento dos autos.
A prova testemunhal confirmou o fato de que a mochila apreendida
fora deixada no bicicletário, ao lado de uma bicicleta. O objeto estava abandonado,
em lugar sujeito à Administração Militar, sem qualquer identificação. Portanto, a
atitude do 2º Sgt Leonardo de Oliveira Rodrigues, ao encontrar a mochila, foi
natural, ao buscar identificar o dono do objeto.
Desse modo, o objetivo dos militares 1º Sgt Reginaldo Luiz de Souza,
2º Sgt Leonardo de Oliveira Rodrigues e 2º Sgt Jean Carlos Silva de Azevedo, ao
efetuar a revista na mochila, foi tão somente o de descobrir a quem pertencia.
In casu, a Defesa argumenta que a revista constitui prova ilícita,
consequentemente todas as demais provas estariam contaminadas.
Não obstante a alegação defensiva sobre a ilicitude da revista pessoal e
da nulidade da apreensão do cigarro de maconha, a tese não merece acolhida.
De modo semelhante, esta Corte Castrense já firmou o seguinte
entendimento, in verbis:
EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. EX-SOLDADO DO EXÉRCITO. POSSE DE
ENTORPECENTE.
PRELIMINAR
DE
NULIDADE
DO
PROCESSO.
ILEGALIDADE DA REVISTA PESSOAL. REJEIÇÃO POR FALTA DE AMPARO
LEGAL.
DECISÃO
POR
UNANIMIDADE.
MÉRITO.
AUTORIA
E
MATERIALIDADE COMPROVADAS. CADEIA DE CUSTÓDIA MANTIDA.
INCONVENCIONALIDADE DO ART. 290 DO CPM. APLICABILIDADE DA LEI
Nº 11.343/2006. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. PREVALÊNCIA DA
LEGISLAÇÃO
PENAL
CASTRENSE.
ATIPICIDADE
DA
CONDUTA.
QUANTIDADE ÍNFIMA DE DROGA. INOCORRÊNCIA DE LESÃO AO BEM
7000467-32.2021.7.00.0000
40001344724 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

29/08/2022 18:27
:: 40001344724 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=4657d9b4782b84...
11/21
JURÍDICO. PRINCÍPIOS DA INSIGNIFICÂNCIA E DA SUBSIDIARIEDADE DO
DIREITO PENAL. NÃO ACOLHIMENTO. RECURSO NÃO PROVIDO. DECISÃO
POR UNANIMIDADE. No âmbito da JMU, a revista pessoal é regida pelo art. 180
e seguintes do CPPM. In casu, os direitos individuais do Apelante foram
plenamente preservados pelos Graduados, que realizaram a revista pessoal em
conformidade com os preceitos legais e nos limites de suas atribuições, não
havendo que se falar em desconsideração da inviolabilidade da intimidade, da vida
privada, da honra e da imagem do Réu, previstos no art. 5º, inciso X, da
CRFB/1988. Rejeitada a preliminar de nulidade do processo suscitada pela PGJM.
Decisão por unanimidade. A autoria e a materialidade do crime praticado pelo
Apelante encontram-se plenamente comprovadas nos autos. No que diz respeito à
prova da materialidade do delito, "O material foi apreendido, conforme o Termo
de Apreensão [...], e acondicionado em invólucro plástico com lacre nº 0058216,
não existindo nenhuma irregularidade.". Demonstrado o trâmite da droga desde
o momento da sua apreensão até a expedição do laudo pericial definitivo, a
menção a "[...] cigarro(s) artesanal(ais) parcialmente queimado(s) [...]"
configura mera irregularidade, que não tem o condão de macular a instrução
processual, restando afastada a tese de quebra da cadeia de custódia. O art. 290
do CPM foi recepcionado pela Constituição Federal de 1988 e tanto a doutrina
como a jurisprudência são pacíficas em afirmar a sua compatibilidade com as
Convenções Internacionais da ONU. O advento da Lei nº 13.491/2017 não
modificou o caráter especial do CPM, restando incontroversa a prevalência da
norma contida no referido dispositivo legal sobre os dispositivos da Lei nº
11.343/2006. É inconteste que a presença de militares em atividade sob o efeito de
drogas não se coaduna com a eficiência, os valores e os princípios constitucionais
basilares das Forças Armadas, razão pela qual este Tribunal rechaça a aplicação
do princípio da insignificância no âmbito da JMU, nos casos em que se configura a
prática do crime do art. 290 do CPM. Apelo defensivo não provido. Decisão por
unanimidade. (Apel nº 7000771-31.2021.7.00.0000. Ministro Relator CELSO LUIZ
NAZARETH. Ministro Revisor JOSÉ COÊLHO FERREIRA. Julgado 5/5/2022.
Publicado em 17/5/2022) (Grifo nosso).
Portanto, a apreensão do cigarro de maconha constitui prova lícita.
Não havendo de se arguir a suposta nulidade do conjunto probatório, como
tampouco o desentranhamento das provas dos autos.
Ante o exposto, voto no sentido de não conhecer da preliminar de
nulidade suscitada pela DPU e pelo Representante da PGJM por estar imbricada
com o mérito recursal, nos termos do art. 81, § 3º, do RISTM.
II. MÉRITO
Quanto ao mérito, impõe-se negar provimento ao recurso, pelas
razões abaixo aduzidas.
2.1 Autoria e Materialidade delitivas
7000467-32.2021.7.00.0000
40001344724 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

29/08/2022 18:27
:: 40001344724 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=4657d9b4782b84...
12/21
Segundo se extrai dos autos, a autoria e a materialidade do delito
imputado restaram comprovadas pelas oitivas das testemunhas ministeriais: Sgt
Reginaldo Luiz de Souza, Sgt Leonardo de Oliveira Rodrigues e Sgt Jean Carlos
Silva Azevedo, bem como pelo Laudo Pericial Definitivo nº 422.747/2020,
elaborado pelo Instituto de Criminalística da Superintendência da Polícia Técnico-
Científica da Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo, que atestou a
presença do Tetraidrocanabinol (Evento 1 IPM, fls. 31/34), substância proibida pela
Portaria de nº 344/98 da Anvisa, capaz de causar dependência física ou psíquica.
Há provas nos autos que comprovam ter o Réu praticado o crime
previsto no art. 290 do CPM. O ora Apelante admitiu ser o proprietário da mochila,
alegando que a havia deixado no bicicletário, porque estava atrasado. Afirmou,
ainda, que o cigarro lhe pertencia, tratava-se de maconha, e informou que havia
consumido a substância a caminho da Organização Militar (fls. 19/20).
Nesse sentido, citam-se os trechos respectivos da Sentença recorrida,
(Processo nº 7000050-19.2021.7.02.0002, evento 89, SENT1), in verbis:
[...] o crime em apreço se insere no rol dos crimes impropriamente militares
(previsto tanto na legislação penal comum como no Código Penal castrense), com
uma importante distinção, qual seja, cuida-se de crime perpetrado por militar da
ativa em local sujeito à Administração Militar. É ainda catalogado como crime de
perigo abstrato (dispensa a efetiva demonstração de perigo ao bem jurídico
protegido). Por derradeiro, o tipo penal em comento é um típico exemplo de norma
penal em branco heterogénea, cujo complemento do preceito primário advém de ato
administrativo (Portaria de ne 344/98 da ANVISA).
A materialidade delitiva é incontestável. O Laudo Pericial Definitivo no
422.747/2020, realizado pelo Instituto de Criminalística da Superintendência da
Polícia Técnico-Científica da Secretaria de Segurança Pública do Estado de São
Paulo, atestou-se a presença do Tetrahidrocanabinol (Evento 1 IPM - fls. 31/34).
Trata-se, pois, de substância proibida pela Portaria de ne 344/98 da Anvisa, capaz
de causar dependência física ou psíquica.
A autoria também é inconteste. Com efeito, o acusado, por ocasião de seu
interrogatório, confessa a prática delitiva, enunciando que a droga encontrada
dentro da mochila, que estava no chão do bicicletário do 5 0 BIL, pertencia-lhe,
sendo utilizada para uso pessoal. Tem conhecimento da proibição de portar
entorpecentes em área sujeita à Administração Militar.
A confissão do acusado é corroborada pelos testemunhos indicados pelo Ministério
Público Militar, em conformidade com o artigo 307 do Código de Processo Penal
Militar.
2.2 Tipicidade
7000467-32.2021.7.00.0000
40001344724 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

29/08/2022 18:27
:: 40001344724 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=4657d9b4782b84...
13/21
A conduta de portar substância entorpecente no interior de área sujeita
à Administração Militar, descrita no art. 290 do CPM, está configurada nos autos.
O Réu, livre e conscientemente, praticou a referida conduta delitiva no
dia 19 de dezembro de 2020, por volta das 8h30, cuja materialidade ficou
caracterizada, durante uma revista em sua mochila apreendida, que fora deixada no
bicicletário, ao lado de uma bicicleta. As testemunhas militares inquiridas
presenciaram o momento que a droga proscrita foi encontrada na mochila.
Desse modo, a acusação imputada ao Réu se encontra perfeitamente
amparada nas provas testemunhal e técnica trazidas aos autos.
O dolo restou configurado. O Réu sabia que era expressamente
proibida a entrada de substância entorpecente na Unidade Militar e portá-la,
subsumindo-se assim ao tipo previsto no art. 290 do CPM – na modalidade “portar”
ou “trazer consigo”.
Os fatos em análise são formalmente típicos, pois se adequam a uma
das elementares do tipo insculpido no art. 290 do Código Penal Militar, que assim
descreve, in verbis:
Art. 290. Receber, preparar, produzir, vender, fornecer, ainda que gratuitamente, ter
em depósito, transportar, trazer consigo, ainda que para uso próprio, guardar,
ministrar ou entregar de qualquer forma a consumo substância entorpecente, ou
que determine dependência física ou psíquica, em lugar sujeito à administração
militar, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou
regulamentar:
Pena - reclusão, até cinco anos.
No que tange ao elemento subjetivo do tipo, conclui-se que é o dolo a
vontade livre e consciente de praticar uma das ações descritas no artigo, sabedor de
que a droga é causadora da dependência física e psíquica. O tipo penal tem elemento
subjetivo do injusto ou especial modalidade de trazer consigo para uso pessoal: há a
intenção do agente de trazer a droga para consumo.
Desse modo, não há que se falar em inexistência de prova do fato, bem
como de ausência de cometimento de uma das elementares do tipo.
O crime do art. 290 do CPM é um crime de perigo abstrato. O bem
jurídico tutelado pelo ordenamento jurídico castrense não é apenas a saúde do Réu,
mas, principalmente, a periculosidade que pode advir do uso de entorpecente em
ambiente sujeito à administração militar, para os seus colegas de caserna, bem como
para a sociedade como um todo.
7000467-32.2021.7.00.0000
40001344724 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

29/08/2022 18:27
:: 40001344724 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=4657d9b4782b84...
14/21
A ofensividade ao bem jurídico tutelado é de extrema gravidade, não
podendo se falar em reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento do
Réu, tampouco em inexpressividade da lesão jurídica provocada.
2.3 Antijuridicidade ou Ilicitude
Frise-se que a conduta do Réu não está albergada em quaisquer das
hipóteses excludentes de ilicitude (ou de antijuridicidade) genéricas, previstas no art.
42 do CPM, também chamados tipos permissivos: estado de necessidade; legítima
defesa; estrito cumprimento de dever legal; ou exercício regular de direito.
Nesse sentido, impõe-se concluir que a conduta do Réu foi realmente
antijurídica, contrária ao direito, inexistindo, portanto, causas excludentes de
antijuridicidade ou de ilicitude que se apliquem ao caso.
2.4 Culpabilidade
Por óbvio, a culpabilidade do Réu ficou caracterizada ao final da
instrução, indene de dúvidas, sendo despiciendo o exame dos 3 (três) elementos
tidos por excludentes de culpabilidade: imputabilidade, no momento do crime;
consciência do caráter ilícito do fato; e exigibilidade de conduta diversa.
O Réu possuía plena capacidade mental, sendo responsável
criminalmente pela sua conduta.
Tinha consciência do caráter ilícito do fato, em razão de ter sido
ministrada instrução acerca da proibição de uso e de posse de substância proscrita
em lei, em ambiente sob a Administração Militar.
Portanto, ao Réu era exigível conduta diversa daquela ora praticada,
porque sabia das implicações jurídicas que poderiam advir.
Assim, livre e conscientemente, realizou uma das condutas descritas
no tipo penal do art. 290 do CPM, quando, portando substância entorpecente no
interior de sua mochila, adentrou em área sujeita à Administração Militar.
Portanto, os fatos narrados na Denúncia são típicos, ilícitos e
culpáveis, sem a presença de quaisquer causas legais ou supralegais de exclusão do
crime, motivo pelo qual a Sentença deve ser mantida.
2.5 Teses Defensivas
A Defensoria Pública da União, em suas razões recursais, postulou a
absolvição do Réu, diante das seguintes teses:
7000467-32.2021.7.00.0000
40001344724 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

29/08/2022 18:27
:: 40001344724 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=4657d9b4782b84...
15/21
- subsidiariamente, seja reformada a r. Sentença condenatória
recorrida, procedendo-se à absolvição do Apelante, em decorrência do
reconhecimento da inconstitucionalidade da tutela penal para usuário de drogas, bem
como do princípio da insignificância e da subsidiariedade do Direito Penal e
também da ausência de dolo; e
- subsidiariamente, sejam aplicadas as medidas restritivas de direito do
art. 28, caput, da Lei nº 11.343/2006.
Não merecem acolhimento tais pedidos.
2.5.1 Inconstitucionalidade da criminalização do uso de drogas
A DPU requer o reconhecimento da inconstitucionalidade da
criminalização do uso de drogas, sob o enfoque de uma visão humanista. Afirmando
a ausência de tipicidade material, o Representante da DPU atuante junto à primeira
instância arguiu a inconstitucionalidade do tratamento conferido ao usuário, previsto
no art. 290 do CPM.
O art. 290 do CPM – inserido em legislação especial – é um tipo de
conteúdo variado ou plurinuclear, e criminaliza desde a figura do usuário ao
traficante. Não obstante, caberá ao aplicador da Lei, mediante as provas colhidas em
juízo, fazer a justa distinção e a aplicação da pena pertinente.
Não procede o pedido, no caso, quando há evidente adequação da
conduta ao tipo penal previsto no art. 290 do CPM, além de ofensa aos pilares da
hierarquia e da disciplina.
É sabido que, no caso dos entorpecentes em quartéis, o bem jurídico
tutelado não é apenas a saúde pública. Envolvem-se outros bens jurídicos superiores,
pois o perigo para a coletividade em admitir um militar fazendo uso de entorpecente
em quartel é imensurável, ferindo de morte a hierarquia e a disciplina.
O tipo penal descrito no art. 290 do Código Penal castrense, além de
proteger a saúde pública, tem como foco a tutela das Instituições Militares e de seus
integrantes, e não apenas o fato em si; daí o porquê da reprimenda penal apenas
quando o fato ocorrer em lugar sujeito à Administração Militar
Assim, por se tratar o art. 290 do CPM de crime de perigo abstrato,
certamente a saúde da coletividade estaria em risco. Frise-se que não é a saúde
individual do agente da conduta que está tutelada pelo tipo penal. O escopo é bem
maior.
7000467-32.2021.7.00.0000
40001344724 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

29/08/2022 18:27
:: 40001344724 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=4657d9b4782b84...
16/21
Logo, a conduta do Apelante ultrapassa a esfera da sua intimidade,
pois guardam o bem jurídico tutelado e a tipicidade penal militar correlação direta
com a lesão e com a ofensa às Instituições Militares, uma vez que atenta contra a
estrutura e a operacionalidade das Forças Armadas (Precedente do STM: Apelação
nº 2000.01.048632-1/RJ, julgada em 14/3/2001 – Rel. Min. Antonio Carlos de
Nogueira).
No caso dos autos, deve-se ter em conta que a soberania do Estado
Democrático de Direito, materializada pela higidez de suas tropas, também está em
jogo, revelando-se imprópria a adoção indiscriminada da legislação comum sobre
drogas nos casos de porte dentro dos quartéis.
O tráfico, a posse ou o uso de entorpecente na caserna não podem ser
tratados da mesma maneira que o são pelas instituições criminais da sociedade civil.
Deve-se refletir se a soberania do Brasil não estaria comprometida,
caso a tropa fosse constituída de grande número de viciados. Cabe a reflexão,
também, se seria seguro colocar um fuzil ou uma metralhadora sob a
responsabilidade de um usuário de droga.
Tal dispositivo foi recepcionado pela Carta Magna de 1988. Logo, não
há que se falar em inconstitucionalidade do dispositivo em exame, conforme o
precedente desta Corte a seguir ementado, in verbis:
APELAÇÃO.
ENTORPECENTE
ACONDICIONADO
EM
CARTEIRA.
CONFIGURAÇÃO DO DOLO. INCONVENCIONALIDADE DO ART. 290 DO
CPM - CONVENÇÕES DE NOVA YORK E DE VIENA. REJEIÇÃO.
INSIGNIFICÂNCIA
PENAL
E
INCIDÊNCIA
DA
LEI
Nº
11.343/2006.
IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DO TERMO DE APREENSÃO. DELITO
CONFIGURADO. NÃO PROVIMENTO DO RECURSO DEFENSIVO.
I - O suposto esquecimento de entorpecente na carteira de uso pessoal não elide a
culpabilidade do militar que conduz a substância proscrita para o aquartelamento.
Está patente a intenção do agente em manter ao seu alcance aquele material para
potencial consumo ou fornecimento. Pretensão absolutória calcada na ausência de
dolo que não se coaduna com a jurisprudência da Corte.
II - O argumento de inconvencionalidade do art. 290 do CPM - Convenções de
Nova York e de Viena - contraria a jurisprudência do STM e do STF. Há
prevalência da especialidade do Direito Penal Militar no tocante ao tema tóxico,
quando envolve as condutas descritas no tipo legal em espécie, e o local do ilícito
for lugar sob a Administração Militar.
III - Havendo regramento específico, em plena vigência, o Princípio da
Especialidade normativo-penal impede a incidência dos preceitos estabelecidos na
Lei nº 11.343/2006, os quais assumem a caracterização de regime penal comum.
Precedentes.
7000467-32.2021.7.00.0000
40001344724 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

29/08/2022 18:27
:: 40001344724 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=4657d9b4782b84...
17/21
IV - A questão decorrente de ingresso de entorpecente em ambiente castrense não se
pauta pelo seu quantitativo. A problemática é de maior envergadura, pois repercute
na qualidade da relação jurídica entre o portador da substância proibida e a
instituição militar que integra no momento da prática ilícita. A tipologia dessa
relação jurídica em ambiente castrense é incompatível com a figura da
insignificância penal. Precedentes do STF.
V - A ausência do auto de apreensão do tóxico não compromete a higidez do acervo
probatório, tampouco o fragiliza, quando há vinculação daquele com o material
periciado.
VI - Recurso não provido. Maioria. (Apelação nº 108-28.2013.7.11.0211/DF –
1º/10/2014, Rel. Min. Fernando Sérgio Galvão) (Grifo nosso).
Do mesmo modo, decidiu o Supremo Tribunal Federal, in verbis:
EMENTA: Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Penal Militar.
Posse de substância entorpecente em lugar sujeito à administração militar (CPM,
art. 290). Constitucionalidade reconhecida pela Corte. [...]
2. Por sua vez, a Segunda Turma, ao julgar o ARE nº 710.663/DF-AgR, Relatora a
Ministra Cármen Lúcia, confirmou a jurisprudência pacífica da Corte no sentido da
constitucionalidade do art. 290 do Código Penal Militar. 3. Agravo regimental ao
qual se nega provimento. (ARE nº 920113 AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli,
15/3/2016, Segunda Turma) (Grifo nosso).
Cabe assinalar, ainda, julgados da Suprema Corte pela necessidade da
aplicação do princípio da especialidade normativo-penal, prevalecendo, assim, o
previsto no Código Penal Militar, que tipifica a conduta praticada pelo ora Apelante,
ainda com mais severidade que a legislação comum.
Nesse sentido, citam-se alguns precedentes: HC nº 91.767/SP, primeira
Turma, unânime, Rel. Min Cármen Lúcia, DJ 11/10/2007; HC nº 94.685/CE,
Plenário, Rel. Min Ellen Gracie, maioria, DJe 12/4/2011; e HC nº 107.688/DF,
Segunda Turma, unânime, Rel. Min. Ayres Britto, DJe 19/12/2011.
Portanto, não há que se falar em ofensa ao princípio da dignidade da
pessoa humana, nem mesmo ao princípio da lesividade, considerando a relevância
do bem jurídico tutelado, o fato de se tratar de crime de perigo abstrato e a
especialidade da legislação penal militar.
2.5.2 Reconhecimento da insignificância da conduta imputada ao Réu
e alerta sobre a desproporcionalidade entre o tratamento penal conferido ao usuário
de drogas pelo Código Penal Militar e pela Lei nº 11.343/2006.
Não se aplica o princípio da insignificância ou da bagatela no âmbito
desta Justiça Especializada, porque o uso de substâncias entorpecentes, nos quartéis,
traria efeitos prejudiciais à regularidade do funcionamento das Instituições Militares.
7000467-32.2021.7.00.0000
40001344724 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

29/08/2022 18:27
:: 40001344724 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=4657d9b4782b84...
18/21
Quanto a ser incabível a aplicabilidade do princípio da insignificância
ao caso sub examine, a Suprema Corte já se manifestou, tendo em vista o bem
jurídico tutelado, atendendo aos valores que devem ser observados na caserna e ao
mister constitucional atribuído às Forças Armadas, conforme a jurisprudência
pacífica do STM e do STF (HC nº 103.684/DF, Rel. Min. Ayres Britto, Pleno,
21/10/2010).
Importa enfatizar que a dicção do art. 290 do CPM é no sentido de
tipificar o tráfico, a posse ou o uso de entorpecente ou substância de efeito similar,
tratando-se de norma penal em branco.
A Portaria 344/98 - ANVISA em comento, que lista as substâncias de
uso proscrito, sem mencionar quais normas estariam sendo complementadas ou
regulamentadas, é a norma legal hábil a complementar o art. 290 do CPM.
Nesse sentido, cita-se o precedente desta Corte, que espelha a
jurisprudência pacífica, in verbis:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JULGAMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO.
SUPOSTA CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS POR
UNANIMIDADE.
A Portaria 344/98 - ANVISA - objetiva listar as substâncias de uso proscrito, sem
especificar a norma que estaria complementando ou regulamentando. Destarte, o
tipo penal do art. 290 do CPM é por ela complementado.
Tema tratado suficientemente no Acórdão recorrido, pelo que ausente o vício da
contradição que autorizaria o manejo dos Embargos de Declaração, devendo,
portanto, incidir a regra do art. 127 do RISTM. (Embargos de Declaração nº 113-
29.2013.7.02.0202/DF, Rel. Min. Fernando Sérgio Galvão, 3/9/2015) (Grifo nosso).
A jurisprudência do STF afasta a aplicabilidade do princípio da
insignificância, no caso de entorpecentes em quartéis, conforme emblemático
julgado da relatoria da Ministra Ellen Gracie (HC nº 94685/CE), que afirma não se
aplicar o princípio da insignificância na JMU, do qual se transcreve o seguinte
fragmento, in verbis:
DIREITO
PENAL
MILITAR.
HABEAS
CORPUS.
ART.
290
CPM.
SUPERVENIÊNCIA DA LEI 11.343/06. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA.
IRRELEVÂNCIA. ART. 2, § 1°, LICC. NORMA ESPECIAL E NORMA GERAL.
PRESCRIÇÃO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.
1. Habeas corpus impetrado contra ato do Superior Tribunal Militar que, no
julgamento de embargos infringentes, manteve a condenação do paciente pela
prática do crime previsto no art. 290 do Código Penal Militar.
7000467-32.2021.7.00.0000
40001344724 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

29/08/2022 18:27
:: 40001344724 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=4657d9b4782b84...
19/21
2. Tratamento legal acerca da posse e uso de substância entorpecente no âmbito
dos crimes militares não se confunde com aquele dado pela Lei n° 11.343/06, como
já ocorria no período anterior, ainda na vigência da Lei n° 6.368/76.
3. Direito Penal Militar pode albergar determinados bens jurídicos que não se
confundem com aqueles do Direito Penal Comum.
4. Bem jurídico penal-militar tutelado no art. 290 do CPM, não se restringe à saúde
do próprio militar, flagrado com determinada quantidade de substância
entorpecente, mas sim a tutela da regularidade das instituições militares.
5. Art. 40, III, da Lei n° 11.343/06, não altera a previsão contida no art. 290 do
CPM.
6. Art. 2°, § 1°, LICC: não incide qualquer uma das hipóteses à situação em tela,
eis que o art. 290 do CPM, é norma especial e, portanto, não foi alterado pelo
advento da Lei n° 11.343/06.
7. Inaplicabilidade do princípio da insignificância em relação às hipóteses
amoldadas no art. 290 do CPM.
8. Habeas corpus denegado.
E Ainda:
EMENTA: Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Penal Militar.
Posse de substância entorpecente em lugar sujeito à administração militar (CPM,
art. 290). Constitucionalidade reconhecida pela Corte. Não incidência da Lei nº
11.343/06, em vista do princípio da especialidade. Princípio da insignificância.
Não aplicabilidade no âmbito castrense. Precedentes. Regimental não provido.
1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal já assentou a inaplicabilidade do
princípio da insignificância à posse de quantidade reduzida de substância
entorpecente em lugar sujeito à administração militar (art. 290 do Código Penal
Militar), bem como suplantou, ante o princípio da especialidade, a aplicação da Lei
nº 11.343/06 (HC nº 103.684/DF, Relator o Ministro Ayres Britto, DJe de 13/4/11).
2. Por sua vez, a Segunda Turma ao julgar o ARE nº 710.663/DF-AgR, Relatora a
Ministra Cármen Lúcia, confirmou a jurisprudência pacífica da Corte no sentido da
constitucionalidade do art. 290 do Código Penal Militar.
3. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (ARE 856183 AgR / DF – Rel.
Min. Dias Toffoli. Julgado em 30/6/2015. Segunda Turma. Unânime. Negado
provimento ao agravo) (Grifo nosso).
2.5.3 Aplicação subsidiária das medidas restritivas de direito previstas
no art. 28, caput, da Lei nº 11.343, de 23 de agosto de 2006.
7000467-32.2021.7.00.0000
40001344724 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

29/08/2022 18:27
:: 40001344724 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=4657d9b4782b84...
20/21
Quanto à aplicação da Lei nº 11.343/06, já é entendimento consolidado
pela Suprema Corte, bem como por este Tribunal, quanto a não incidência da Lei nº
11.343/06, no âmbito desta Justiça Especializada.
A propósito, menciona-se o Enunciado nº 14 da Súmula de
jurisprudência dominante no STM: "Tendo em vista a especialidade da legislação
militar, a Lei nº 11.343, de 23 de agosto de 2006, que instituiu o Sistema Nacional
de Políticas Públicas sobre Drogas, não se aplica à Justiça Militar da União".
O rigor da legislação penal militar justifica-se exatamente pelas
particularidades do ambiente castrense, que exige prontidão da tropa, cujos
membros não podem ficar sob efeito de substâncias entorpecentes ou psicotrópicas,
o que comprometeria o regular funcionamento das Forças Armadas, portanto não se
trata de crime de pequena relevância.
Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal pronunciou-se, afastando a
incidência da Nova Lei de Tóxicos no âmbito desta Justiça Especializada, in verbis:
[...] 4. Bem-jurídico tutelado no art. 290 do CPM, não se restringe à saúde do
próprio militar, flagrado com determinada quantidade de substância entorpecente,
mas sim a tutela da regularidade das instituições militares.
5. Art. 40, III, da Lei nº 11.343/06, não altera a previsão contida no art. 290, do
CPM. (HC nº 98447/RS, Rel. Min. Ellen Gracie, Julgado em 14/12/2010, Segunda
Turma).
E, no mesmo sentido, aduz o Relator para o Acórdão, Min. Ayres
Britto, no julgamento do HC nº 104923/RJ, in verbis:
[...] 6. No caso, o art. 290 do Código Penal Militar é o regramento específico do
tema para os militares. Pelo que o princípio da especialidade normativo-penal
impede a incidência do art. 28 da Lei de Drogas (artigo que, de logo, comina ao
delito de uso de entorpecentes penas restritivas de direitos). Princípio segundo o
qual somente a inexistência de um regramento específico em sentido contrário ao
normatizado da Lei 11.343/2006 é que possibilitaria a aplicação da legislação
comum. Donde a impossibilidade de se mesclar o regime penal comum e o regime
penal castrense, mediante a seleção das partes mais benéficas de cada um deles,
pois tal postura hermenêutica caracterizaria um hibridismo regratório incompatível
com o princípio da especialidades das leis.
7. Ordem denegada. (Julgado em 26/10/2010, Segunda Turma).
Não obstante a Lei nº 11.343/2006 entrar em vigor posteriormente ao
Código Penal Militar e trazer institutos mais benéficos ao delito de uso de drogas,
não há que se entender pelo instituto da novatio legis in mellius, face ao princípio da
especialidade.
7000467-32.2021.7.00.0000
40001344724 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

29/08/2022 18:27
:: 40001344724 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=4657d9b4782b84...
21/21
A Lei nº 11.343/2006 trata-se de legislação especial de aplicação geral.
Devido às alterações trazidas pela Lei nº 13.491/2017, caberia a aplicação daquela
somente se não houvesse dispositivo legal previsto no ordenamento penal castrense
no que tange ao uso de substância entorpecente, o que não é o caso.
Consoante a sabedoria dos Tribunais, o entendimento desta Corte tem
sido no sentido de negar a aplicação da Lei nº 11.343/20006, de modo a evitar o
comprometimento dos princípios basilares das Instituições Militares: hierarquia e
disciplina, inclusive com matéria já sumulada.
Desse modo, a Sentença não merece qualquer reparo por estar em
plena conformidade com os preceitos da norma constitucional e com os seus
princípios, bem como com a lei penal e processual castrenses, sendo a conduta típica
(material e formalmente), antijurídica e culpável.
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer e de negar provimento ao
apelo da Defesa de LUCAS EZEQUIEL BATISTA, ex-Sd Ex, para manter íntegra a
Sentença recorrida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Documento eletrônico assinado por JOSÉ BARROSO FILHO, Ministro Relator, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001344724v5 e
do código CRC e519f718.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): JOSÉ BARROSO FILHO
Data e Hora: 29/8/2022, às 15:39:28
7000467-32.2021.7.00.0000
40001344724 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 29/06/2022 22:49:56.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 101201462262
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000467-32.2021.7.00.0000

RELATOR: Ministro Dr. JOSÉ BARROSO FILHO.
REVISOR: Ministro Gen Ex MARCO ANTÔNIO DE FARIAS .
APELANTE: LUCAS EZEQUIEL BATISTA.
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

DECLARAÇÃO DE VOTO

Faço a presente Declaração de Voto ( convergente) para que conste dos autos, nos
termos dos §§ 8º e 9º do art. 52 do RISTM.
O Recurso de Apelação preenche os requisitos de admissibilidade, devendo ser
conhecido, processado e julgado.
A DPU insurge-se contra a Sentença do CPJEx da 2ª Auditoria da 2ª CJM, a qual
condenou o ex-Sd Ex LUCAS EZEQUIEL BATISTA à pena de 1 (um) ano de reclusão
como incurso no art. 290, caput, do CPM, com o benefício do sursis, pelo prazo de 2
(dois) anos, o direito de apelar em liberdade e o regime prisional inicialmente aberto.
Para tanto, alega, resumidamente, violação à intimidade do réu, em desrespeito ao art.
5º[1] da Constituição Federal de 1988 (CF/88) e aos arts. 181 e 182, ambos do CPPM[2],
em razão de não ter havido autorização legal ou do próprio revistando; a atipicidade da
conduta por ausência de dolo; e a inconstitucionalidade do art. 290 do CPM, à luz das
Convenções de Nova York e de Viena. Pleiteia a aplicação do Princípio da
Insignificância. Subsidiariamente, requer a aplicação das penas do art. 28 da Lei nº
11.343/2006.
Contudo, não assiste razão à DPU.

1. Dos fatos.

Consta dos autos que, em 19.12.2020, o réu deixou sua mochila no bicicletário do 5º
Batalhão de Infantaria Leve (5º BIL). Algum tempo depois, o 2º Sgt Rodrigues, ao
estacionar sua bicicleta, encontrou a referida mochila, supostamente abandonada e
sem identificação aparente. Estranhando o objeto esquecido no local, levou-o até o 2º
Sgt Jean, Adjunto ao Oficial de Dia.
O 2º Sgt Jean, acompanhado do 1º Sgt Reginaldo, revistou a mochila e encontrou,
entre os pertences pessoais, o uniforme do militar identificado e um cigarro de
maconha. O fato foi comunicado ao Oficial de Dia.
A autoria e a materialidade restaram comprovadas.
Quanto à autoria, a prova testemunhal e a confissão, em sede de IPM e em Juízo,
demonstram que o réu ingressou no interior da OM portando a droga.
Adiante, seguem os depoimentos das testemunhas do MPM:

O 2º Sgt Leonardo de Oliveira Rodrigues declarou que:

"(...) ao deixar a bicicleta no bicicletário e viu uma mochila
abandonada. Estranhando a situação, pegou a mochila, levou até o Corpo
da Guarda. (...) o Adjunto ao Oficial de Dia Sgt Jean falou para

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 29/06/2022 22:49:56.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 101201462262
aguardarem o auxiliar da 2ª Seção do Serviço de Inteligência da Unidade
para verificar o interior da mochila e quem seria o possível dono. Quando
o Sgt Reginaldo chegou, os três foram até a 2ª Seção, abriram a
mochila e encontraram uma ponta de cigarro de maconha e uma camisa
camuflada com o nome do Sd Ezequiel.(...) Avisaram ao Oficial de Dia,
(...) O Sd Ezequeil foi chamado e ao ser perguntado o que havia na
mochila, falou que teria um livro, algumas peças de fardamento e um
cigarro de maconha que ele havia consumido no deslocamento de casa
até o Batalhão. (...) O Comandante da Unidade foi informado e as
medidas administrativas começaram a ser tomadas. Confirmou que o
Sd Ezequiel confessou que o cigarro de maconha era dele. (...)"

O 2º Sgt Jean Carlos Silva de Azevedo esclareceu que:

"(...) O Sgt Rodrigues entrou com a mochila e perguntou se saberia
de quem seria; respondeu que não. Foram até a 2ª Seção e encontraram
o Sgt Reginaldo. (...) abriram a mochila e encontraram alguns objetos
pessoais, uma camisa camuflada com o nome do Sd Ezequiel e um
cigarro de substância suspeita. (...) O Sd Ezequiel respondeu que a
mochila era sua e admitiu que tinha um cigarro de maconha (...) e que foi
até certo ponto do caminho fazendo o uso da substância. (...) A droga foi
lacrada em um saco com zíper e guardada até que o Comandante do
Batalhão chegou.

O 1º Sgt Reginaldo Luiz de Souza afirmou que:

"(...) na data dos fatos, ao chegar ao Batalhão, o Adjunto ao Oficial de
Dia Sgt Jean e o Sgt Rodrigues trouxeram uma mochila não
identificada que o Sgt Jean havia encontrado no bicicletário. (...) Ao
vistoriar a mochila foram verificados vários pertences individuais de um
militar identificado pela camiseta camuflada que estava escrito "Sd
Ezequiel", e outros pertences pessoais. (...) em um dos bolsos da
mochila, dentro de um saco plástico, havia um cigarro supostamente de
maconha pelas características. (...) o Sd Ezequiel foi chamado. Perguntou
ao Sd Ezequiel o que havia dentro da mochila, este descreveu os seus
pertences e confessou que havia um cigarro de maconha e que havia
feito uso da substancia antes de se dirigir ao Quartel. (...) A partir do
momento em que apreenderam o produto, lacraram o material e foi
encaminhado à perícia. (...)".

O réu, em Juízo, assim se manifestou:

"(...) que havia feito uso da substância antes de chegar ao Quartel, (...);
que a droga estava na sua posse; (...) que sabia que era ilícito portar
drogas dentro da OM; (...) que deixou a mochila no bicicletário para
entrar mais rápido no Batalhão, (...) e, como chegou atrasado, para
ganhar tempo, preferiu deixar a mochila, passar na revista mais rápido
(...)."

A materialidade restou configurada, segundo o Laudo Pericial Definitivo expedido pela
Superintendência da Polícia Técnico-Científica do Instituto de Criminalística de São José

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 29/06/2022 22:49:56.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 101201462262
dos Campos/SP, o qual assinala, expressamente, a presença do Tetrahidrocanabinol
(THC), proibido pela Portaria SVS/MS n° 344, de 12.5.1998, e as suas respectivas
atualizações (IPM nº 7000022-51.2021.7.02.0002 - Evento 1 - Fls. 33/35).

2. Da intolerância quanto à presença de drogas entorpecentes no interior de
quartéis e nas demais áreas sob a Administração Militar.

Em caráter introdutório, destaca-se com vigor a sempre pertinente frase do então
Ministro do STF, Exmo. Dr. Carlos Ayres Britto, como Relator do seu histórico Voto em
sede do HC nº 107688-DF, o qual reverbera a sólida Jurisprudência Castrense sobre o
tema. Naquela oportunidade, assim consignou, in verbis:

"[...] o uso de drogas e o dever militar são como água e óleo: não se
misturam. [...]"

Esse tem sido o firme entendimento do Plenário do STM, rechaçando a formação de
precedentes que sejam capazes de ferir o estado de ordem, de prevenção e de
repressão, tão necessário no tocante ao presente delito. Esse flanco aberto ameaçaria,
diretamente, no cerne da vida castrense, o patrimônio humano e material, a paz social,
a disciplina e a hierarquia.
Posto isso, a título de entendimento do porquê de jurisprudência tão alinhada aos
interesses nacionais, apresenta-se, sucintamente, conclusão sobre os efeitos colaterais
dos entorpecentes no corpo humano, publicada no sítio eletrônico do Hospital Santa
Mônica, nosocômio psiquiátrico em Itapecerica da Serra-SP, com mais de 50 (cinquenta)
anos de existência (https://hospitalsantamonica.com.br/quais-sao-os-efeitos-das-
drogas-no-organismo/) - consultado em 7.2.2022.
Segundo a mencionada fonte, as drogas afetam o humor, o comportamento e os
processos cognitivos. Podem provocar confusão mental, dificuldade de fala e até
alucinações.
Nesse importante contexto, indaga-se: quais são as atividades castrenses que podem
ser ameaçadas por quem está sob os destrutivos efeitos colaterais causados pelo uso de
entorpecentes?
As atividades militares oferecem notável risco, portanto são perigosas e sensíveis,
sendo que a segurança do pessoal e material se torna ponto essencial para a obtenção
do preparo para o emprego da tropa.
No cotidiano militar, utilizam-se armamentos, munições e explosivos com elevado poder
letal. Esse arcabouço bélico exige, antes do seu manuseio real, aprofundadas
instruções. Há calculado risco no adestramento dos efetivos, com a execução de pistas
de combate, transposições de cursos de água e diversos obstáculos, dobragem de
paraquedas, equitação, controle de trânsito, cirurgias em hospitais militares, condução
de embarcações, blindados e aeronaves e outras atividades, impondo a atenção de
comandantes e de comandados no cumprimento das tarefas bélicas, não se admitindo
entorpecentes que possam afetar o comportamento individual ou coletivo dentro da
tropa.
Neste aspecto, os citados meios de emprego militar, de elevadíssimo custo, estão a
exigir dos seus responsáveis imensa dose de sensibilidade e de concentração para a sua
manutenção e a sua conservação.
Após essa etapa, os militares formados cumprem serviços de escala internos e externos
(Guarda do Quartel), executados para a defesa dos aquartelamentos, os quais são
dotados de aeronaves, navios, embarcações, viaturas mecanizadas, blindadas e tantos

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 29/06/2022 22:49:56.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 101201462262
outros meios, perfazendo bens de alto investimento público, os quais serão as
ferramentas de trabalho dos efetivos militares, quando empregados na defesa da Pátria,
bem como na Garantia da Lei e da Ordem.
Dessa forma, caso haja o consumo de drogas nas OM, introduzidas por algum militar ou
civil, muito provavelmente a consequência será a quebra do estado de prontidão da
tropa, o afrouxamento da disciplina, o rompimento do apoio mútuo, o esmaecimento da
segurança dos patrimônios humano e material, a redução da presteza e da qualidade da
manutenção do material e a ruptura da consistência física e psicológica dos efetivos,
com a consequente falência da estrutura militar e o risco de acidentes, até mesmo de
morte. O controle da situação e dos afetados por entorpecentes torna-se pouco
provável.
Ou seja, a intolerância com drogas nos quartéis deve ser absoluta, não se
permitindo que a lei, as operações e os valores militares seculares sejam ameaçados e
aviltados.
Nessa base, a perpetuação desse posicionamento jurisprudencial, o qual está
consolidado no âmbito do Poder Judiciário brasileiro, coíbe as condutas que colocam em
risco o Sistema Castrense incumbido da Defesa Nacional.
Destaca-se que o art. 290 do CPM, em face da sua importante função estratégica na
defesa dos princípios castrenses, foi além, prevendo, como agente potencial, não
apenas o militar que porte substância entorpecente em OM, mas também o civil. Isso
denota a preocupação do legislador pátrio com o vital interesse de toda a sociedade
pela fiel preservação da última ferramenta de defesa da sociedade: as Forças Armadas.
Portanto, o interesse público em abominar as drogas dos quartéis, para o alerta de
eventual e incauto intérprete, não se reduz ao meio militar. Isso caracterizaria modo
muito obtuso de pensar. Na verdade, alcança motivo imensamente maior e de
transcendente relevância, ou seja, a segurança de toda a sociedade, a qual, por esse
motivo, investiu, material e moralmente, nas Forças Armadas.
Logo, os nacionais têm o pleno direito de esperar a exata eficiência dos caros meios
militares dedicados à sua defesa. Para o sucesso dessa relação, a Justiça Militar da
União deve garantir o exercício das funções constitucionais das Forças Armadas,
mediante a completa tutela dos seus bens jurídicos essenciais.

3. Das teses defensivas

3.1. Da alegada violação à intimidade do agente.

A Defesa alega violação à intimidade do réu, em desrespeito ao art. 5º[3] da
Constituição Federal de 1988 (CF/88) e aos arts. 181 e 182, ambos do CPPM[4], em
razão de não ter havido autorização legal ou do próprio revistando. Segundo a
Apelação, "no presente caso, verificou-se que tais pontos não foram devidamente
respeitados, levando à inexorável conclusão de que a revista realizada há que ser
considerada manifestamente ilegal.".
Os argumentos da Defesa não merecem acolhida.
O 2ª Sgt Rodrigues, testemunha ministerial, encontrou o objeto, sem identificação,
abandonado, em lugar sujeito à Administração Militar.
Diante da possibilidade de que a bolsa contivesse algum artefato perigoso, a conduta do
militar visou à incolumidade de seus colegas de farda e da OM. A apreensão da mochila
mostrou-se legalmente necessária, além de zelosa, precavida e desprovida de qualquer
ilegalidade.
O art. 181 do CPPM autoriza a revista pessoal quando houver fundada suspeita de que

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 29/06/2022 22:49:56.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 101201462262
alguém oculte consigo instrumento ou produto de crime ou elementos de
prova.
Sobre o tema, ensina NUCCI:

"(...) a busca pessoal tem como escudo protetor o art. 5º, X, da
Constituição Federal, ao preceituar que 'são invioláveis a intimidade, a
vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurando o direito à
indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação'.
Entretanto, não se vislumbra específica proteção no Código
Penal Militar, salvo, genericamente, tratando-se dos crimes de
constrangimento ilegal ou de sequestro ou cárcere privado,
conforme a situação concreta. (...) Na jurisprudência: STM:
'Preliminar de nulidade do processo pela não observância do art.
181 do CPPM por ocasião da realização da revista pessoal. (...)
As revistas são previstas na vida militar, sendo prática comum
nas Organizações Militares, não se vislumbrando, no presente
caso, constrangimento ilegal a caracterizar lesão às garantias
constitucionais do réu. Preliminar rejeitada.' (Apelação nº 0000094
18.2013.7.06.0006, rel. Marcus Vinicius Oliveira dos Santos, v.u.).
Instrumento ou produto do crime: cabe revista pessoal,
entendida esta como a procura feita nas vestes, pastas, malas,
bolsas, pacotes, sacolas, dentre outros, bem como junto ao corpo, nos
termos do art. 180, para encontrar instrumentos (...) ou produtos
(...). Por vezes, achar o instrumento ou o produto do crime significa a
possibilidade de se dar voz de prisão em flagrante (...). Esta hipótese não
exige mandado judicial, mas é preciso haver fundada suspeita, sob
pena de gerar abuso de autoridade". (NUCCI, Guilherme de Souza. Código
de Processo Penal Militar Comentado. 3. Ed. Rio de Janeiro: Forense,
2019. Fls. 228.) (Grifos nossos.)

Assim, ante o potencial risco de uma mochila não identificada e abandonada em área
militar, a revista do objeto buscou resguardar a segurança.
Os dispositivos processuais citados amparam, implicitamente, as atribuições legais
conferidas aos agentes públicos. Na mesma via, em face das particularidades inerentes
à carreira das armas, conferem ao ato de revista, praticado naquela Unidade Militar ou
em qualquer outra, a necessária presunção de legitimidade. Nesse caso, os limites
estabelecidos pela Carta Maior foram observados, conforme consta nos autos.
Deve-se captar os cânones norteadores da criação e do investimento público que foram
destinados a esta Justiça Especializada. Trata-se da tutela da maior ferramenta de
defesa da sociedade. No cotidiano das Forças Armadas, administra-se complexo e caro
patrimônio material, imaterial e humano. Os meios bélicos devem ser direcionados para
o seu mister constitucional, sendo intolerável qualquer margem de risco que possa
afetar o seu emprego.
Assim, a revista de materiais suspeitos nas OM visa proteger a todos, inclusive os
próprios militares submetidos à checagem.
Esse cenário, numa balança entre o interesse privado à preservação da intimidade e o
público, focado na segurança da OM (patrimônio coletivo), deve pender para este.
Assim, a efetivação de revistas que evitem riscos às operações militares, dentre várias
outras medidas passíveis de serem executadas em prol da segurança coletiva,
mostram-se muito eficazes.

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 29/06/2022 22:49:56.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 101201462262
Em consequência, a atuação do 2º Sgt Leonardo Oliveira Rodrigues foi legítima.
Suspeitando daquela situação, recolheu a mochila abandonada e a levou ao Adjunto ao
Oficial de Dia — 2º Sgt Jean Carlos Silva Azevedo —, quando ambos procederam à
revista.
Assim, não se identifica violação aos postulados constitucionais garantidores da
inviolabilidade da intimidade, da vida privada, da honra e da imagem, capaz de macular
a prova material obtida.
Nesse contexto, é irretocável a Sentença de Piso ao destacar, in verbis:

"(...) De acordo com o art. 181 e seguintes do CPPM, a revista pessoal
somente poderá ser realizada quando houver fundada suspeita de que
alguém oculte consigo instrumento ou produto de crime ou elementos de
prova, não necessitando de expedição de mandado de busca e
apreensão para assim agir. No caso em comento, observa-se que a
mochila não continha qualquer elemento caracterizador que pudesse
atestar a propriedade como sendo do acusado Lucas Ezequiel Batista,
além do fato de que estava disposta "de pé" ao lado de uma das
bicicletas do bicicletário, que também não possuía a identificação do
militar. Assim, diante da eventual nocividade e periculosidade do
material que se encontrava no interior da mochila, havendo
suspeita da presença de instrumento de crime, não há qualquer
mácula ao instituto jurídico da revista pessoal, eis que, a
testemunha, objetivando evitar qualquer situação que pudesse
gerar um malefício e/ou gravidade ao ambiente da Caserna, agiu
de acordo com os preceitos legais e militares, com os deveres
que emergem do uso da farda.
O simples intuito do militar com a revista na mochila, além de
descobrir a quem pertencia, foi o de proporcionar segurança e ordem
interna, ante ao suposto risco que um objeto largado, sem identificação,
comumente empregado para o transporte de utensílios e produtos,
poderia ocasionar ao resguardo da Organização Militar, sendo o
direito fundamental à privacidade mitigado, não detentor de
caráter absoluto. Privilegiou-se o interesse público e o bom
funcionamento das atividades da Administração Militar, agindo
os militares de acordo com o Princípio da juridicidade.
Por fim, não se vislumbra qualquer abuso de poder cometido pelos
militares 1° Sgt Reginaldo Luiz de Souza, 2° Sgt Leonardo de Oliveira
Rodrigues e 2° Sgt Jean Carlos Silva de Azevedo, constituindo a
apreensão do cigarro de maconha uma prova obtida por meio lícito. Não
há que se falar em nulidade da prova, com o seu consequente
desentranhamento dos autos. A conduta dos militares não atentou
à cláusula pétrea do artigo 5º, LVI, da CRFB. Respeitou os
ditames da Constituição Cidadã e o princípio da legalidade
administrativa. (...)". (Grifos nossos.)

Nesse sentido é a reiterada jurisprudência do STM:

"EMENTA: APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. TRÁFICO,
POSSE OU USO DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE EM LOCAL SUJEITO À
ADMINISTRAÇÃO MILITAR. ART. 290 DO CÓDIGO PENAL MILITAR.

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 29/06/2022 22:49:56.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 101201462262
CONDENAÇÃO EM PRIMEIRO GRAU. (...) PRELIMINAR DE NULIDADE DO
PROCESSO DEVIDO À REVISTA ILEGAL. REJEIÇÃO. UNANIMIDADE. (...) A
despeito da forma como foi efetuada a revista pessoal, em
absoluto se poderia contestá-la, pois atendeu aos preceitos
descritos nos arts. 180 e seguintes do Código de Processo Penal
Militar. A proteção aos direitos individuais a que se refere a
Defesa Pública, mormente naquilo que diz respeito à
inviolabilidade da intimidade, da vida privada, da honra e da
imagem, previstos no inciso X do artigo 5º do texto
constitucional, estão absolutamente preservados no caso em
exame, bastando, para tanto, verificar que o Acusado foi preso em
flagrante pelo delito de tráfico, posse ou uso de substância entorpecente
em local sujeito à Administração Militar previsto no art. 290 do Código
Penal Militar, tendo sido confirmada a legalidade da custódia provisória
na Decisão do Juízo de primeiro grau que, ao conceder a liberdade
provisória do Réu, homologou o auto de prisão em flagrante em Decisão
de 5 de outubro de 2020. Preliminar de nulidade rejeitada. Decisão
por unanimidade. (...). Negado provimento ao Apelo defensivo. Decisão
por maioria." (STM. APELAÇÃO nº 7000400-67.2021.7.00.0000. Relator
Ministro CARLOS VUYK DE AQUINO. Julgamento: 9.12.2021. Publicação:
23.12.2021); (Grifos nossos.)

"EMENTA: APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.
ENTORPECENTE. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. PRELIMINAR DE
NULIDADE. ILEGALIDADE. REVISTA PESSOAL. NÃO CONFIGURAÇÃO.
INCONSTITUCIONALIDADE. NÃO ACOLHIMENTO. UNÂNIME. (...) SENTENÇA
CONDENATÓRIA. MANUTENÇÃO. APELO DEFENSIVO. DESPROVIMENTO.
UNÂNIME. Rejeita-se preliminar defensiva de nulidade fundada
na indicação de pecha de ilegalidade quando da revista pessoal
imposta ao acusado, uma vez que a existência de "fundados
indícios de que alguém que oculte consigo instrumento ou
produto de crime", para usar a letra da lei, autoriza a referida
medida assecuratória prevista no art. 181 do CPPM. Ademais,
não foram constatados excessos, tais como constrangimento
ilegal ou violação à intimidade, à honra ou à imagem do
flagranteado, tendo sido tudo filmado por testemunhas e trazido
como prova aos autos. Preliminar rejeitada por unanimidade. (...)
Precedentes do STM. Apelo defensivo desprovido por decisão unânime."
(STM. APELAÇÃO nº 7000494-15.2021.7.00.0000. Relator Ministro
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO. Julgamento: 9.12.2021. Publicação:
17.12.2021.) (Grifo nosso.)

Constata-se que a revista, sem mandado judicial, não guarda qualquer novidade. Nos
aeroportos, por exemplo, está amplamente massificada.
Logo, tratando-se de Forças Armadas, no patamar da ultima ratio do Estado, o tema tem
ainda maior relevância. Portanto, a liberdade individual cede espaço para a proteção de
todos.

3.2. Da alegada inconstitucionalidade do art. 290 do CPM.

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 29/06/2022 22:49:56.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 101201462262
A DPU requer o reconhecimento da inconstitucionalidade do tratamento penal à conduta
de "porte de drogas para consumo próprio", em razão da incompatibilidade com a
Convenção de Nova Iorque de 1961 e a Convenção de Viena de 1988.
A criminalização do porte de substância entorpecente, em área sujeita à Administração
Militar, está prevista no art. 290 do CPM, sendo norma anterior à Constituição Federal de
1988 (CF/88). Nesse caso, a hipótese dos autos é de recepção ou não do referido artigo
pelo texto constitucional, sendo apreciada no mérito, na forma do artigo 79, § 3º, do
RISTM.
O tipo penal, previsto no art. 290 do CPM, encontra-se em perfeita consonância com os
tratados internacionais sobre o tema, incorporados ao ordenamento jurídico brasileiro, e
com a CF/88, que traz em seu dispositivo normativo, in litteris:

Art. 124. À Justiça Militar compete processar e julgar os crimes
militares definidos em lei.

Assim, a CF/88 confere tratamento especializado ao Direito Penal Militar, tutelando os
seus bens jurídicos de maior relevância.
Nesse sentido, a jurisprudência do STM é firme:

"EMENTA: APELAÇÃO. DPU. ART. 290 DO CPM. TER EM DEPÓSITO E
TRAZER CONSIGO SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE. (...) INCONFORMISMO
DA DEFESA. (...) INCONVENCIONALIDADE DO ART. 290 DO CPM.
APLICAÇÃO DE MEDIDA DISCIPLINAR. DESCLASSIFICAÇÃO DO ART. 290.
APLICAÇÃO DA LEI Nº 9.099/95. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE
LIBERDADE. TESES DEVIDAMENTE RECHAÇADAS. (...) No mérito, a defesa
pugnou pela absolvição dos apelantes, (...) porém, observa-se que não
merecem prosperar as teses defensivas, tendo em vista que a conduta
praticada pelos acusados constitui crime de natureza grave, reprovável e
ofensiva. Desse modo, levando-se em consideração a condição de militar
dos acusados, à época do delito (teoria da atividade); o local da prisão
em flagrante (dentro do quartel) e as circunstâncias em que os fatos
ocorreram (quando estavam cumprindo punição disciplinar), ocasião em
que foi encontrada com eles considerável quantidade de drogas, torna-se
imperioso uma resposta penal à altura dos atos por ambos praticados.
Por isso, a conduta dos réus não pode ser considerada infração
disciplinar porque foram licenciados da Força e por se enquadrar
nas elementares do crime de perigo abstrato previsto no art. 290
do CPM, que está em harmonia com as Convenções da ONU, além
de ter sido recepcionado pela CF/88 e confirmado pelo STF,
sendo certo que o fato é típico, ilícito e culpável, bem como
possível de causar prejuízos para o serviço e para os colegas de
farda, bem como de trazer transtornos para a própria Unidade
Militar. (...). Decisão unânime." (STM. APELAÇÃO nº 7000942-
22.2020.7.00.0000. Relator Ministro ODILSON SAMPAIO BENZI.
Julgamento: 9.12.2021. Publicação: 10.2.2022); (Grifo nosso.)

"EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. ART. 290 DO CPM. POSSE DE
ENTORPECENTE. LOCAL SUJEITO À ADMINISTRAÇÃO MILITAR.
INCONSTITUCIONALIDADE DA CRIMINALIZAÇÃO DO USO DE
DROGAS. IMPROCEDÊNCIA. CONVENCIONALIDADE DA NORMA

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 29/06/2022 22:49:56.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 101201462262
PENAL MILITAR COM CONVENÇÕES INTERNACIONAIS. (...)
CONDENAÇÃO MANTIDA. DECISÃO UNÂNIME. Não existe
inconstitucionalidade ou inconvencionalidade na resposta penal
mais severa atribuída às condutas nucleares previstas no art.
290 do CPM, diante da necessidade de se resguardar os
princípios basilares e os valores nos quais se sustentam o
militarismo, para assegurar o cumprimento da missão
constitucional atribuída às Forças Armadas. As convenções de
Nova Iorque e de Viena não proíbem a reprimenda penal e, por
não ostentarem o status de norma constitucional, são ineficazes
para afastar a incidência do art. 290 do CPM às condutas
praticadas em locais sujeitos à administração militar, tendo em
vista a recepção desse dispositivo pela Constituição Federal. (...)
Autoria e materialidade comprovadas. Condenação mantida. Decisão
unânime." (STM. APELAÇÃO nº 7000486-38.2021.7.00.0000. Relator
Ministro CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA. Julgamento: 9.12.2021.
Publicação: 24.12.2021). (Grifo nosso.)

A objetividade jurídica do delito em comento é a saúde pública e, inclusive, possui o
escopo de proteger os Princípios da Hierarquia e da Disciplina, a higidez dos integrantes
das Forças Armadas, bem como a credibilidade institucional e a incolumidade social.
Ante o exposto, o art. 290 do CPM encontra-se em perfeita consonância com a Norma
Constitucional e com os Tratados Internacionais sobre o tema.

3.3. Do advento da Lei nº 13.491/2017 e da aplicação do art. 28 da Lei nº
11.343/06.

A DPU requer a aplicação das medidas restritivas de direito previstas no art. 28 da Lei nº
11.343/2006, em virtude das alterações trazidas pela Lei nº 13.491/2017.
Inicialmente, registro que o art. 290 do CPM não foi revogado pelo art. 28 da Lei nº
11.343/2006, tampouco pela Lei nº 13.491/2017.
A Lei nº 13.491/2017 ampliou a competência da JMU, prevista no art. 9º do CPM, ao
considerar como crimes militares em tempo de paz os previstos na legislação penal.
A Lei possibilitou que as condutas penais comuns, quando enquadradas no art. 9º, inciso
II, do CPM, também fossem classificadas como crimes militares e, portanto, de
competência desta Justiça Especializada, inclusive os tipos da Lei de Drogas.
O STM, quando a posse de entorpecente ocorre em área sob a Administração
Militar, entende, sem oscilar, que a Parte Especial do CPM prevalece em
relação à Legislação Comum. Nesse sentido, há diversos precedentes, dos quais se
destacam:

"EMENTA: APELAÇÃO. DPU. ART. 290 DO CPM. POSSE DE SUBSTÂNCIA
ENTORPECENTE. (...) INTERVENÇÃO MÍNIMA. ARTIGO 28 DA LEI
11.343/06. BIS IN IDEM. (...) MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO.
AUSÊNCIA DE EXCLUDENTES. DESPROVIMENTO. DECISÃO UNÂNIME. (...)
8. (...) a hierarquia e a disciplina são princípios constitucionais
basilares das Forças Armadas e fundamentam a exigência de um
rígido padrão de comportamento por parte dos militares. Por
esse motivo, o maior rigor da norma penal militar em relação à
Legislação Penal extravagante. 9. O Advento da Lei 13.491/2017,

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 29/06/2022 22:49:56.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 101201462262
que ampliou o conceito e as hipóteses de crime militar, não
retirou a especialidade do CPM, permanecendo a necessidade de
tutela aos bens jurídicos pela norma penal militar. O elemento
especializante "em local sujeito à administração militar" torna o
referido tipo norma especial em relação ao art. 28 da Lei
11.343/06, não havendo que falar em novatio legis in mellius".
De igual modo, a novel legislação não derrogou ou revogou as
regras atinentes aos crimes militares e às respectivas sanções
previstas no CPM. (...) 12. Apelo conhecido e não provido. Decisão
unânime." (STM. APELAÇÃO nº 7000247-34.2021.7.00.0000. Relator
Ministro LEONARDO PUNTEL. Julgamento: 11.11.2021. Publicação:
17.2.2022). (Grifo nosso.)

Assim, não se pode equiparar o portador de drogas dentro do Quartel com os
demais usuários, réus na seara comum, tampouco apená-los da mesma forma,
pois o dever imposto àquele na prestação de seu serviço à pátria é
inestimável.

3.4. Da aplicação do Princípio da Insignificância.

A Defesa argumenta ter sido apreendida, na sua visão, ínfima quantidade de
entorpecente com o réu, o que afastaria a condenação. Esse entendimento mostra-se
antagônico à massiva jurisprudência pátria.

Ao contrário, seja qual for a porção flagrada na posse do agente, o Princípio da
Insignificância não incide, em face dos elevados valores e princípios de interesse público
envolvidos.
O crime cometido classifica-se, doutrinariamente, como de perigo abstrato. Logo, sendo
delito de perigo potencial, torna-se irrelevante discutir sobre eventual ausência de
lesividade.
O simples porte da substância ilícita oferece constante e virtual prejuízo à regularidade
das Forças Armadas, aos seus integrantes e, por consequência, à incolumidade pública.
Note-se que o art. 290 do CPM não pune o usuário, mas sim quem porta ou fornece,
para uso próprio ou não, a droga em área sob a Administração Militar.
A consolidada proibição de portar, guardar ou de fornecer qualquer substância
entorpecente em área sob a Administração Militar, independentemente da quantidade,
visa proteger o maior meio de segurança disponível da sociedade, no qual há armas
potencialmente prontas para serem disparadas e ao alcance de seus integrantes,
estejam ou não de serviço.
Quando um militar, exatamente o agente no qual a sociedade investiu pesadamente
para lhe defender, adentra a sua OM portando drogas, todas as armas, disponíveis para
reverter o destino que a criminalidade deseja nos impor, parecem falhar.
Acrescente-se que o legislador, ao tipificar as condutas do art. 290 do CPM, além da
saúde pública, incluiu, também como bens jurídicos tutelados, a Disciplina e a
Hierarquia castrenses, pois há a elementar "lugar sujeito à Administração Militar".
Quanto a esse aspecto, colaciona-se o magistério de Paulo Tadeu Rodrigues Rosa:

"(...) No mundo civil, a questão das drogas que causam dependência é
vista como sendo matéria de saúde pública e que não deveria ser
desconsiderada pelos órgãos responsáveis pelas políticas públicas com a

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 29/06/2022 22:49:56.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 101201462262
adoção de medidas efetivas a combater uma realidade que tem
atormentado a sociedade em geral. (...) Mas no âmbito das forças
militares a questão é vista de outra forma ainda mais que os
militares exercem um papel fundamental no Estado de Direito e
devem estar preparados para o exercício de suas funções que em
regra, livremente, escolheram. Devido a estes aspectos legais e
até mesmo éticos, o legislador militar entendeu que deveria
punir aquele que viole a norma penal sob comento podendo com
este comportamento trazer prejuízos para a força militar e até
mesmo seu emprego, em razão da possibilidade do usuário se
tornar dependente da substância entorpecente." (ROSA, Paulo
Tadeu Rodrigues. Código Penal Militar Comentado - Parte Especial. 1ª ed.,
pág. 302. Belo Horizonte: Editora Líder, 2013). (Grifo nosso.)

Nesse mesmo sentido, ruma a jurisprudência do STM:

"EMENTA: APELAÇÃO. DPU. ART. 290 DO CPM. RÉU CONFESSO.
MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS. COMPROVAÇÃO. (...) PRINCÍPIO
DA INSIGNIFICÂNCIA E DA SUBSIDIARIEDADE DA LEI PENAL. NÃO
CABIMENTO. (...) SENTENÇA CONDENATÓRIA RECORRIDA. MANUTENÇÃO.
DECISÃO POR UNANIMIDADE. (...) 4. A conduta ilícita perpetrada
pelo Apelante não é irrelevante sob a perspectiva de política
criminal, vez que a legislação estabelece tratamento mais
gravoso, inclusive em relação ao porte e ao uso de drogas,
quando tais condutas ocorram em lugar sujeito à Administração
Militar, repelindo a pretendida incidência do princípio da
insignificância. (...) 9. Apelação conhecida e não provida. Decisão por
unanimidade." (STM. APELAÇÃO nº 7000488-08.2021.7.00.0000. Relator
Ministro CELSO LUIZ NAZARETH. Julgamento: 17.3.2022. Publicação:
5.4.2022). (Grifo nosso.)

Portanto, o Princípio da Insignificância, especificamente sobre o tipo penal do art. 290
do CPM, não encontra espaço no STM, tampouco no STF.
Inclusive, repisa-se que o art. 290 do CPM não contém como elementar a porção
apreendida da droga, sendo indiferente o quantum para a configuração desse delito.

3.5 Da suposta atipicidade da conduta pela ausência de dolo.

A DPU pede a absolvição do réu por suposta ausência de dolo. Na sua óptica, a droga
teria sido levada ao Quartel, dentro da mochila, por esquecimento.
Essa alegação não merece acolhida, sendo incapaz de afastar o elemento subjetivo
do tipo penal militar. As circunstâncias do caso concreto indicam que o réu tinha pleno
conhecimento do caráter ilícito do ato por ele praticado.
Nessa senda, de modo livre e consciente, o réu trouxe para lugar sujeito à
Administração Militar substância que sabia ser maconha, sendo-lhe exigível
conduta diversa.
O fato de o réu alegar que não teve a intenção de adentrar com a droga na OM mostra-
se frágil para evitar a subsunção do fato à Norma penal.
Ademais, conforme a reiterada jurisprudência do STM, a alegação de "mero
esquecimento" não é suficiente para afastar o elemento subjetivo do tipo. Nesse

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 29/06/2022 22:49:56.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 101201462262
sentido:

"EMENTA: APELAÇÃO. DPU. ART. 290 DO CPM. POSSE DE SUBSTÂNCIA
ENTORPECENTE. (...) 5. Conforme reiterada jurisprudência do STM,
a mera alegação de esquecimento acerca da posse da substância
não é suficiente para afastar o elemento subjetivo do tipo, de
modo que o agente que guarda a substância entorpecente em
item de uso pessoal assume o risco da prática do crime, o que
evidencia, ao menos, o dolo eventual. (...) 9. Apelo conhecido e não
provido. Decisão unânime." (STM. APELAÇÃO nº 7000006-
60.2021.7.00.0000. Relator Ministro LEONARDO PUNTEL. Julgamento:
9.9.2021. Publicação: 27.10.2021). (Grifo nosso.)

Afinal, como visto, não se pode negligenciar quanto ao perigo que a posse ou o uso de
drogas no interior dos quartéis pode causar à segurança das próprias organizações
militares, de seus integrantes e, reflexamente, à sociedade como um todo.

4. Conclusão.

A inserção de drogas em Quartéis das Forças Armadas gera crises que ultrapassam os
muros das OM ou os valores eminentemente militares.
Muito além, atacam a regularidade e a permanência das Forças Armadas, sempre aptas
a tutelar os seus cidadãos, independentemente da ideologia, do credo, da religião, da
etnia ou da posição social deles.
A segurança da sociedade, direito fundamental de todos, é afetada se a saúde pública
dos civis e dos militares que compõem uma OM corre risco, surgindo o perigo abstrato
contra os serviços prestados pelas Forças Armadas ao País.
Dessa forma, a posse de drogas em OM, mesmo para uso pessoal, atinge
concretamente o direito de todos os brasileiros, que esperam a preservação do poderio
da sua derradeira ferramenta de proteção.
Ressalta-se que o art. 290 do CPM convive harmonicamente com as normas
garantidoras de direitos fundamentais, exatamente porque o legislador optou por tutelar
os meios integrantes da ultima ratio do Estado.
Além disso, a presença de drogas atenta contra a segurança da própria OM.
Isso porque o sistema de defesa é embasado em apoio mútuo, no qual a integridade de
um militar é garantida pela assistência do companheiro.
A segurança coletiva, assim, funciona como uma corrente, cuja resistência é tão forte
quanto o seu elo mais fraco. A fragilidade de um elemento implica a debilitação de todo
o organismo.
Existe uma estrutura milimetricamente planejada, a qual pressupõe que a higidez física
e mental do soldado jamais estará circunscrita aos seus interesses privados.
Não há qualquer dúvida de que o militar consumidor ou portador de drogas dentro do
quartel gera riscos elevados à defesa da OM.
No aspecto, quando um militar, exatamente o agente no qual a sociedade investiu
pesadamente para lhe defender, adentra a sua OM portando drogas, todas as defesas,
disponíveis para reverter o destino que a criminalidade deseja nos impor, parecem
falhar.
A considerar a crescente ameaça que os criminosos oferecem à sociedade e, num grau
de ousadia cada vez mais elevado, contra as Forças Armadas, a omissão do Poder
Judiciário, como repressor geral e especial, poderia significar o desmoronar paulatino de

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 29/06/2022 22:49:56.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 101201462262
qualquer esperança de reação.
Assim, por todos os motivos expostos, conclui-se que o fato ocorrido foi típico, ilícito,
culpável e merecedor de sanção penal, devendo ser mantido o decreto condenatório.

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao Apelo interposto pela DPU, em favor
do ex-Sd Ex LUCAS EZEQUIEL BATISTA, para manter inalterada a Sentença condenatória
por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Brasília, 2 de junho de 2022.

Ministro Gen Ex MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
Revisor

[1] Constituição Federal de 1988
Art. 5º
(...)
X - são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas,
assegurado o direito a indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação;

[2] CPPM
Art. 181. Proceder-se-á à revista, quando houver fundada suspeita de que alguém oculte
consigo:
a) instrumento ou produto do crime;
b) elementos de prova.
Art. 182. A revista independe de mandado:
a) quando feita no ato da captura de pessoa que deve ser presa;
b) quando determinada no curso da busca domiciliar;
c) quando ocorrer o caso previsto na alínea a do artigo anterior;
d) quando houver fundada suspeita de que o revistando traz consigo objetos ou papéis que
constituam corpo de delito;
e) quando feita na presença da autoridade judiciária ou do presidente do inquérito.

[3] Constituição Federal de 1988
Art. 5º
(...)
X - são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas,
assegurado o direito a indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação;

[4] CPPM
Art. 181. Proceder-se-á à revista, quando houver fundada suspeita de que alguém oculte
consigo:
a) instrumento ou produto do crime;
b) elementos de prova.
Art. 182. A revista independe de mandado:
a) quando feita no ato da captura de pessoa que deve ser presa;
b) quando determinada no curso da busca domiciliar;
c) quando ocorrer o caso previsto na alínea a do artigo anterior;
d) quando houver fundada suspeita de que o revistando traz consigo objetos ou papéis que
constituam corpo de delito;
e) quando feita na presença da autoridade judiciária ou do presidente do inquérito.

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 29/06/2022 22:49:56.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 101201462262

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 01/07/2022 17:21:36.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 101216038766
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000467-32.2021.7.00.0000

RELATOR: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO.
REVISOR: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS.
APELANTE: LUCAS EZEQUIEL BATISTA.
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.
SEGREDO DE JUSTIÇA

DECLARAÇÃO DE VOTO

No julgamento dos presentes autos, apresentei voto divergente pelas razões que passo a expor.
2. Trata-se de recurso de Apelação interposto pela Defensoria Pública da União contra a Sentença
proferida pelo Conselho Permanente de Justiça para o Exército da 2ª Auditoria da 2ª CJM, que, em 18 de
junho de 2021, por maioria, julgou procedente o pedido e condenou LUCAS EZEQUIEL BATISTA, ex-Sd, à
pena de 1 (um) ano de reclusão, como incurso no art. 290, caput, do Código Penal Militar, com o
benefício do sursis, pelo prazo de 2 (dois) anos, o direito de apelar em liberdade e o regime prisional
inicialmente aberto
3. No presente recurso, pretende a Defesa:
a) Seja declarada a nulidade do presente feito, desde a revista ocorrida, sendo essa prova ilícita, bem
como todas as provas dela derivadas;
b) Subsidiariamente, seja reformada a r. Sentença condenatória recorrida, procedendo-se:
b.1) à absolvição do apelante, em decorrência do reconhecimento da inconstitucionalidade da tutela
penal para usuário de drogas, bem como do princípio da insignificância e da subsidiariedade do Direito
Penal e também da ausência de dolo;
b.2) subsidiariamente, sejam aplicadas as medidas restritivas de direito do artigo 28, caput, da Lei nº
11.343/2006.
4. Em relação à preliminar de nulidade do feito, desde a revista ocorrida, entendo que essa matéria deve
ser enfrentada no mérito, considerando que está imbrincada com a irregularidade referente à ausência
do Termo de Apreensão da substância apontada como entorpecente.
5. Nesse contexto, apesar de concordar com o afastamento das teses da Defesa para alcançar a
absolvição do apelante, em decorrência do reconhecimento da inconstitucionalidade da tutela penal para
usuário de drogas, bem como do princípio da insignificância e da subsidiariedade do Direito Penal e
também da ausência de dolo, bem assim da aplicação das medidas restritivas de direito do artigo 28,
caput, da Lei nº 11.343/2006, abro a divergência em relação ao voto do Relator, considerando que os
autos não foram instruídos com o Termo de Apreensão da substância entorpecente submetida ao exame
pericial, trazendo sérias dúvidas sobre a comprovação da materialidade do delito.
6. Nesse contexto, como tenho defendido, a ausência do Termo de Apreensão nos processos relativos ao
crime de tráfico, posse ou uso de entorpecente ou substância similar, capitulado no art. 290 do Código
Penal Militar, é vício de omissão insanável do qual decorre insegurança jurídica quanto à materialidade
delitiva, em face da incerteza da origem do material levado à competente análise e compostura do laudo
pericial definitivo.
7. Entendo que ao se fazer tabula rasa ao procedimento adequado e ao formalismo a que se devem
aderir os atos do processo, eleva-se o risco em proceder à convolação de erro, fato por demais temerário

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 01/07/2022 17:21:36.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 101216038766
não condizente com a realidade (verdade real). Vale dizer, essa postura pode significar violação do
princípio constitucional básico do processo, consistente na garantia do devido processo legal.
8. Isso porque a persecução instrutória deve ser revestida dos cuidados necessários para a formação da
convicção do julgador de maneira segura, refletindo a necessária segurança jurídica aos jurisdicionados.
Aliás, a valoração dessa medida para a instrução criminal encontra-se prevista na Lei Adjetiva castrense,
in verbis:
CÓDIGO PROCESSO PENAL MILITAR
Art. 12. Logo que tiver conhecimento da prática de infração penal militar, verificável na
ocasião, a autoridade a que se refere o § 2º do art. 10 deverá, se possível:
a) dirigir-se ao local, providenciando para que se não alterem o estado e a situação das
coisas, enquanto necessário;
b) apreender os instrumentos e todos os objetos que tenham relação com o
fato;
c) efetuar a prisão do infrator, observado o disposto no art. 244;
d) colher todas as provas que sirvam para o esclarecimento do fato e suas circunstâncias.
(...).
Art. 189. Finda a diligência, lavrar-se-á auto circunstanciado da busca e
apreensão, assinado por duas testemunhas, com declaração do lugar, dia e hora em que
se realizou, com citação das pessoas que a sofreram e das que nelas tomaram parte ou
as tenham assistido, com as respectivas identidades, bem como de todos os incidentes
ocorridos durante a sua execução.
(...).
Art. 248. Em qualquer hipótese, de tudo quanto ocorrer será lavrado auto ou
termo, para remessa à autoridade judiciária competente, a fim de que esta
confirme ou infirme os atos praticados.
9. Essa omissão remete à irremediável lacuna na cadeia de provas carreadas, em razão de não se
atender ao referido preceito na fase do procedimento administrativo (APF), não havendo como suprir essa
deficiência na fase judicial.
10. Como é do amplo conhecimento, a materialidade do delito em questão, por ser crime que deixa
vestígio, deve ser atestada por perícia técnica, consoante artigo 328 do Código de Processo Penal Militar,
cujo resultado se apresenta com sua credibilidade duvidosa, em consistência da suposta substância
entorpecente não ser identificada em Auto de Apreensão. A observância dessa forma é justamente para
permitir e assegurar que a substância levada ao crivo da perícia definitiva não se perca, bem assim que
não escape da correlação com o fato originário, ou seja, para que se tenha certeza, de forma absoluta,
que o material é realmente aquele apreendido por ocasião da prisão em flagrante.
11. Repita-se que o objeto material do crime previsto no art. 290 do CPM é a própria substância
entorpecente, isto porque se trata de delito que deixa vestígios, ou seja, sem a apreensão da droga, resta
juridicamente impossível a comprovação de sua existência. E, neste aspecto, além do art. 248 do CPPM,
ainda se referencia o art. 12, "b", c/c o art. 189, ambos do mencionado Diploma, que determinam a
imprescindibilidade da apreensão do objeto do delito a ser apurado, seguida da lavratura do seu termo.
12. Consoante assevera Jorge César de Assis, ao comentar o supracitado art. 12 do CPPM, in CÓDIGO DE
PROCESSO PENAL ANOTADO, 2ª ed. Ed. Juruá: 2007, p. 46:
"A apreensão dos documentos e de todos os objetos relacionados com o fato delituoso é
medida imperativa, devendo ser lavrado o competente auto de apreensão."

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 01/07/2022 17:21:36.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 101216038766
13. Assim, embora a perícia técnica tenha acusado que os materiais levados a exame eram de uso e
posse proscrita no país, não se pode determinar ou correlacionar à respectiva origem, para fins de
julgamento de crime.
14. A esse propósito, a eminente Ministra MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, para destacar
algumas formalidades nos autos, a exemplo da lavratura do Auto de Apreensão, tem invocado
disposições pontuais do Código de Processo Penal comum, in verbis:
Art. 158-A. Considera-se cadeia de custódia o conjunto de todos os procedimentos
utilizados para manter e documentar a história cronológica do vestígio coletado em locais
ou em vítimas de crimes, para rastrear sua posse e manuseio a partir de seu
reconhecimento até o descarte.
§ 1º O início da cadeia de custódia dá-se com a preservação do local de crime ou com
procedimentos policiais ou periciais nos quais seja detectada a existência de vestígio.
§ 2º O agente público que reconhecer um elemento como de potencial interesse para a
produção da prova pericial fica responsável por sua preservação.
§ 3º Vestígio é todo objeto ou material bruto, visível ou latente, constatado ou recolhido,
que se relaciona à infração penal.
Art. 158-B. A cadeia de custódia compreende o rastreamento do vestígio nas seguintes
etapas:
I - reconhecimento: ato de distinguir um elemento como de potencial interesse para a
produção da prova pericial;
II - isolamento: ato de evitar que se altere o estado das coisas, devendo isolar e preservar
o ambiente imediato, mediato e relacionado aos vestígios e local de crime;
III - fixação: descrição detalhada do vestígio conforme se encontra no local de crime ou no
corpo de delito, e a sua posição na área de exames, podendo ser ilustrada por fotografias,
filmagens ou croqui, sendo indispensável a sua descrição no laudo pericial produzido pelo
perito responsável pelo atendimento;
IV - coleta: ato de recolher o vestígio que será submetido à análise pericial, respeitando
suas características e natureza;
V - acondicionamento: procedimento por meio do qual cada vestígio coletado é embalado
de forma individualizada, de acordo com suas características físicas, químicas e
biológicas, para posterior análise, com anotação da data, hora e nome de quem realizou a
coleta e o acondicionamento;
VI - transporte: ato de transferir o vestígio de um local para o outro, utilizando as
condições adequadas (embalagens, veículos, temperatura, entre outras), de modo a
garantir a manutenção de suas características originais, bem como o controle de sua
posse;
VII - recebimento: ato formal de transferência da posse do vestígio, que deve ser
documentado com, no mínimo, informações referentes ao número de procedimento e
unidade de polícia judiciária relacionada, local de origem, nome de quem transportou o
vestígio, código de rastreamento, natureza do exame, tipo do vestígio, protocolo,
assinatura e identificação de quem o recebeu;
VIII - processamento: exame pericial em si, manipulação do vestígio de acordo com a
metodologia adequada às suas características biológicas, físicas e químicas, a fim de se
obter o resultado desejado, que deverá ser formalizado em laudo produzido por perito;
IX - armazenamento: procedimento referente à guarda, em condições adequadas, do

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 01/07/2022 17:21:36.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 101216038766
material a ser processado, guardado para realização de contraperícia, descartado ou
transportado, com vinculação ao número do laudo correspondente;
X - descarte: procedimento referente à liberação do vestígio, respeitando a legislação
vigente e, quando pertinente, mediante autorização judicial.
Art. 158-C. A coleta dos vestígios deverá ser realizada preferencialmente por perito
oficial, que dará o encaminhamento necessário para a central de custódia, mesmo
quando for necessária a realização de exames complementares.
§ 1º Todos vestígios coletados no decurso do inquérito ou processo devem ser tratados
como descrito nesta Lei, ficando órgão central de perícia oficial de natureza criminal
responsável por detalhar a forma do seu cumprimento.
§ 2º É proibida a entrada em locais isolados bem como a remoção de quaisquer vestígios
de locais de crime antes da liberação por parte do perito responsável, sendo tipificada
como fraude processual a sua realização.
Art. 158-D. O recipiente para acondicionamento do vestígio será determinado pela
natureza do material.
§ 1º Todos os recipientes deverão ser selados com lacres, com numeração
individualizada, de forma a garantir a inviolabilidade e a idoneidade do vestígio durante o
transporte.
§ 2º O recipiente deverá individualizar o vestígio, preservar suas características, impedir
contaminação e vazamento, ter grau de resistência adequado e espaço para registro de
informações sobre seu conteúdo.
§ 3º O recipiente só poderá ser aberto pelo perito que vai proceder à análise e,
motivadamente, por pessoa autorizada.
§ 4º Após cada rompimento de lacre, deve se fazer constar na ficha de acompanhamento
de vestígio o nome e a matrícula do responsável, a data, o local, a finalidade, bem como
as informações referentes ao novo lacre utilizado.
§ 5º O lacre rompido deverá ser acondicionado no interior do novo recipiente.
Art. 158-E. Todos os Institutos de Criminalística deverão ter uma central de custódia
destinada à guarda e controle dos vestígios, e sua gestão deve ser vinculada diretamente
ao órgão central de perícia oficial de natureza criminal.
§ 1º Toda central de custódia deve possuir os serviços de protocolo, com local para
conferência, recepção, devolução de materiais e documentos, possibilitando a seleção, a
classificação e a distribuição de materiais, devendo ser um espaço seguro e apresentar
condições ambientais que não interfiram nas características do vestígio.
§ 2º Na central de custódia, a entrada e a saída de vestígio deverão ser protocoladas,
consignando-se informações sobre a ocorrência no inquérito que a eles se relacionam.
§ 3º Todas as pessoas que tiverem acesso ao vestígio armazenado deverão ser
identificadas e deverão ser registradas a data e a hora do acesso.
§ 4º Por ocasião da tramitação do vestígio armazenado, todas as ações deverão ser
registradas, consignando-se a identificação do responsável pela tramitação, a destinação,
a data e horário da ação.
15. Dessa forma, entendo não haver possibilidade jurídica de se admitir a condenação do apelante pelo
crime capitulado no art. 290, caput, do CPM, ante a insuficiência de provas quanto à materialidade do
delito, em razão da ausência do termo de apreensão da substância entorpecente, razão pela qual deve

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 01/07/2022 17:21:36.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 101216038766
ser aplicado, no caso vertente, o princípio do in dubio pro reo.
Por essas razões, no mérito, votei dando provimento ao Apelo interposto pela Defensoria Pública da
União para, reformando a Sentença hostilizada, absolver o ex-Sd Ex LUCAS EZEQUIEL BATISTA do crime
tipificado no art. 290 do CPM, com fundamento no art. 439, alínea "e", do Código de Processo Penal
Militar.
Brasília, 2 de junho de 2022.

JOSÉ COÊLHO FERREIRA
Ministro do Superior Tribunal Militar